Tribunal: CARF
Processo: 10855.726765/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.726765/2020-28
ACÓRDÃO
1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO CITRA PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
A decisão recorrida deixou de se manifestar sobre matéria objeto da
autuação, impugnada pelas recorrentes, relativa à aplicação da multa de
ofício qualificada.
É de rigor a declaração de nulidade do acórdão em reexame, por ser citra
petita, para que outro, complementar, seja proferido, sob pena de
cerceamento de defesa por supressão de instância de julgamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que seja prolatada decisão
complementar com apreciação das razões de mérito contra a imputação da multa de ofício
qualificada, trazidas na peça impugnatória.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por IBERICA CONDUTORES ELETRICOS
LTDA, bem como pelos responsáveis solidários LEONARDO BAYERLEIN DOMINGUEZ, JOÃO
BATISTA DOMINGUEZ GOMES, JOSÉ DOMINGUEZ GOMEZ e DIEGO BAYERLEIN DOMINGUEZ contra
Acórdão n. 105-006.638 - 1a TURMA DA DRJ05 (fls. 4.818-4.868), que julgou improcedente a
impugnação da autuada, nos seguintes termos:

Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento,
por unanimidade de votos, julgar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE
para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, manter
lançamentos: do IRPJ no valor de R$ 970.103,88; da CSLL no valor de
R$ 459.147,05 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e
quarenta e sete reais e cinco centavos); da COFINS no valor de R$
1.164.691,62 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos
e noventa e um reais e sessenta e dois centavos); do PIS/PASEP no
valor de R$ 252.217,43 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e
dezessete reais e quarenta e três centavos); e do IRRF no valor de R$
17.096.129,87 (dezessete milhões, noventa e seis mil, centos e vinte
e nove reais e oitenta e sete centavos), juntamente com a multa de
ofício qualificada de 150% e respectivos acréscimos legais; além de
manter a sujeição passiva de Leonardo Bayerlein Dominguez (CPF no
356.980.368-61), João Batista Domingues Gomes (CPF no
076.130.988-85), José Dominguez Gomez (CPF no 531.519.848-00),
Diego Bayerlein Dominguez (CPF no 352.508.658-01), nos termos do
relatório e voto que acompanham este julgado.

Referido acórdão, ora recorrido, restou da seguinte forma ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
3
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o Contribuinte tomou
conhecimento de toda matéria que deu causa ao lançamento, teve
assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE ILEGALIDADE.
ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade na
esfera administrativa visando afastar uma obrigação tributária
regularmente constituída, por transbordar os limites de sua
competência.
CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL.
CARÁTER INQUISITÓRIO. SÚMULA CARF No 162.
No processo administrativo fiscal, a impugnação instaura a fase
litigiosa ou procedimental, não encontrando amparo jurídico a
alegação de cerceamento do direito de defesa ou da inobservância
ao devido processo legal, durante o procedimento fiscalizatório, o
qual tem caráter meramente inquisitório.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PROVA DOCUMENTAL.
Deve ser indeferido o pedido de diligência para a realização de
perícia que visa a produção de prova documental, a qual deve ser
apresentada no momento da impugnação sob pena de preclusão.
PAF. PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, as provas das alegações de
defesa devem ser apresentadas, ordinariamente, na Impugnação,
salvo se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, se relativas a fato ou a direito
superveniente ou se destinadas a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
LUCRO ARBITRADO. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL.
Justifica-se o arbitramento do lucro quando a escrituração
apresentada pelo Sujeito Passivo for inapta para a apuração do
lucro real.
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Constatado no curso do procedimento fiscal que o Sujeito Passivo
não ofereceu à tributação lucros oriundos do exercício da sua
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
4
atividade econômica, procede o lançamento de ofício para cobrança
da diferença dos tributos não recolhidos.
MULTA
QUALIFICADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Não cabe à esfera administrativa a apreciação do caráter
confiscatório relativo à aplicação de multa de ofício qualificada
regularmente constituída, no percentual de 150%, por transbordar
os limites de sua competência.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2016
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base
para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas
as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e efeito
existente entre as matérias.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO
Ficam sujeitos à incidência do IRRF, à alíquota de 35%, de acordo
com o preceituado no § 1o, do art. 61 da Lei no 8.981/95, os
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio-
administrador será responsabilizado pela prática de atos que forem
considerados infração à lei. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual, com os negritos
acrescidos:

RELATÓRIO
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
5
1. Da Autuação Trata o presente processo dos Autos de Infração (fls.
1.981 a 2.070), lavrados contra o Sujeito Passivo acima identificado,
para a exigência de crédito tributário no montante de R$
56.045.308,74, estando assim distribuído:

De acordo com o Auto de Infração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (fls. 1.981 a 2.000) e o “Termo de Verificação
Fiscal” (fls. 2.071 a 2.191), o crédito tributário ali lançado foi
constituído pelo Regime do Lucro Arbitrado, levando-se em conta
que “a escrituração mantida pelo contribuinte é imprestável para
determinação do Lucro Real, em virtude de erros e falhas”.
Segundo o citado termo apurou-se as seguintes infrações:
“RECEITA BRUTA DE OPERAÇÕES NÃO CONTABILIZADAS” e
“RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA”.
Abaixo, os fatos e os elementos utilizados na constituição do
lançamento tributário:
a) Introdução: “a IBÉRICA tem como atividade principal a fabricação
de fios, cabos e condutores elétricos isolados e de acordo com a sua
ECF, teve R$ 51.854.328,69 de receita bruta em 2016”. Durante o
procedimento fiscal foi identificado que:
a.1) “a empresa se utilizou de notas fiscais inidôneas para dar
entrada a produtos e mercadorias por meio de aquisições de
vergalhão de cobre de empresas de fachada, sem existência de
fato, ou de empresas existentes que atuaram como se fossem de
fachada com a emissão de notas fiscais relativas a operações
comerciais fictícias, o conjunto destas operações somaram
aproximadamente R$ 29,85 milhões em notas fiscais inidôneas, no
ano de 2016”;
a.2) “com o intermédio da Copper Green Metais - EIRELI, pessoa
jurídica identificada como de fachada, a IBÉRICA comercializou
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
6
seus produtos sem a emissão de notas fiscais e sem a devida
escrituração”;
a.3) “efetuou pagamentos com base em operações fictícias”;
a.4) “e com a justificativa infundada de se tratar de remuneração
pela prestação de serviços de administração, desviou R$
2.355.322,77 em recursos com depósitos à IDL PARTICIPAÇÕES E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, pessoa jurídica pertencente aos
próprios sócios da IBÉRICA”.
b) Contrato Social da Ibérica:
b.1) “conforme o contrato social datado em 11/11/2011, a
sociedade é formada por João Batista Domingues Gomes, CPF n°
076.130.988-85, José Dominguez Gomez, CPF n° 531.519.848-00,
Leonardo Bayerlein Dominguez, CPF n° 356.980.368-61, e Diego
Bayerlein Dominguez, CPF n° 352.508.658-01”;
b.2) “a administração e a gerência da sociedade cabem a todos os
sócios, mediante assinatura majoritária do sócio João Batista
Domingues Gomes em conjunto com, pelo menos, mais um sócio.
As cópias dos atos societários estão consignadas na resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal”.
c) Empresas:
c.1) Ibérica:
c.1.1) “a IBÉRICA é empresa existente de fato, que possui
estabelecimento comercial e apresenta aparente atividade
econômica”;
c.1.2) “já as empresas de fachada, popularmente conhecidas como
‘Noteiras’, são empresas criadas com o objetivo de emitir notas
frias para geração de crédito tributário e diminuir o lucro
tributável da IBÉRICA, real beneficiária. Também, pode ter havido
situações que as notas fiscais emitidas pelas ‘Noteiras’ tenham
servido para acobertar o fornecimento efetuado por outra
empresa, proporcionando benefícios de toda ordem, seja em
relação à geração de economia, pela simplificação do processo de
aquisição, eivado de informalidades, seja em relação à existência
de uma cadeia de produção clandestina que opera na
informalidade desde a aquisição de sucata de cobre, sua
transformação em vergalhão e seu fornecimento”;
c.1.3) “um fato que aponta para esta constatação, do ponto de vista
técnico da auditoria fiscal, é a falta do lastro fiscal na cadeia de
suprimentos das empresas de fachada, ou de empresas existentes
que atuam como de fachada fossem. Para ocorrer a venda de uma
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
7
mercadoria ou produto, é imprescindível que a empresa comercial
tenha adquirido a mercadoria ou que a industrial tenha obtido a
matéria-prima e a industrializado, respectivamente, bem como a
existência de mão de obra é necessária. Assim, a comprovação do
lastro fiscal é direta e objetiva”;
c.1.4) “não há lastro fiscal na cadeia para que tais pessoas jurídicas
possam dar saída de tais mercadorias. Aliás, sob o enfoque
individual de cada pessoa jurídica, a organização tenta ludibriar o
Fisco fazendo uma ‘Noteira’ emitir nota fiscal para a outra de
forma que esta ‘Noteira’ de segundo nível tenha lastro fiscal para
que esta possa emitir expressivo valor em notas fiscais. Neste caso
temos a ‘Noteira’ de primeiro nível emitindo notas fiscais para a
‘Noteira’ de segundo nível”;
c.1.5) “para comprovar tal afirmação apresentaremos os dados da
cadeia de suprimentos das ‘Noteiras’ PROCOBRE, ATOMEX,
CONNY, COLOSSO, CONDEL e SUPER ZINCO que comprovam o
modus operandi, além de outras provas que lastreiam a falta de
capacidade operacional dessas pessoas jurídicas, com o intuito de
demonstrar a falta de origem das mercadorias estampadas nas
notas fiscais dessas ‘Noteiras’”.
c.2) Procobre: “a PROCOBRE iniciou suas atividades na área de
cabos e comércio de metais no ano de 2016 com a utilização de um
número CNPJ que já tinha sido inscrito em 2008, mas que desde o
seu nascimento até 2015 não tinham nada a ver com as atividades
desempenhadas a partir do comando do Sr. Fábio Czerkes Santana,
que iniciou em dezembro/2015”;
c.2.1) Vendas e Capacidade Operacional:
c.2.1.1) “encontramos aqui uma empresa que apesar do
faturamento milionário, em curto período, emitiu notas fiscais
apenas nos anos de 2016 a 2018”;
c.2.1.2) “mesmo tendo emitido este valor em notas fiscais, em
2016 (R$ 145.302.521,88) foram declaradas nas GFIP’s apenas 5
pessoas na área de produção e uma na área contábil, este
contingente é totalmente incompatível com o faturamento de R$
145.302.521,88 obtido no referido ano”;
c.2.1.3) “além disso, a ECF 2016 da Procobre indica despesas
operacionais de apenas R$ 217.010,85 no ano. Tal valor representa
apenas 0,15% do faturamento. Ao considerar o ramo de atividade
da Procobre, indústria de condutores elétricos, espera-se valores
vultuosos com despesas com energia elétrica. Entretanto, o valor
dessa despesa foi apresentada zerada na ECF 2016”;
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
8
c.2.1.4) “na Secretaria da Fazenda Estadual a inscrição estadual da
PROCOBRE foi considerada INAPTA a partir de 01/08/2018,
cassada por embaraço à fiscalização (anexo A - 11)”;
c.2.1.5) “na Secretaria da Receita Federal o número do CNPJ da
Procobre também está na situação inapta pelo motivo ‘localização
desconhecida‘”;
c.2.1.6) “considerando as notas fiscais em que a PROCOBRE deu
saída de vergalhão de cobre em 2016, a quantidade total foi de
3.343.734,50 kg (anexo B - 02 - planilha 2). Enquanto teve apenas
239.317 kg de entradas do mesmo produto no ano de 2016,
(anexo B - 02 - planilha 5) e ainda o Inventário de 31/12/2015 foi
entregue zerado (anexo A-10). A diferença entre a quantidade que
entrou e a que saiu é de 3.104.417,50 kg”;
c.2.1.7) “para ocorrer a venda de uma mercadoria ou produto, é
imprescindível que a empresa comercial tenha adquirido a
mercadoria ou que a industrial tenha obtido a matéria-prima e a
industrializado, respectivamente, bem como a existência de mão de
obra é necessária”;
c.2.1.8) “considerando que a empresa iniciou suas operações no
ramo de cabos e comércio de metais no ano de 2016, teve um
crescimento meteórico em que chegou a faturar em seu primeiro
ano mais de 146 milhões de reais, quase 30 vezes o valor
integralizado, a inexistência do quadro de pessoas e a falta de
lastro fiscal demonstra que as operações mercantis tratam-se de
simulações”;
c.2.2) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a PROCOBRE:
“por meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10,
solicitamos à IBÉRICA que apresentasse documentos que
comprovassem as negociações e a efetiva entrega de mercadorias
registradas nas notas fiscais emitidas pela PROCOBRE e por outros
fornecedores, porém, ela não se pronunciou. Esta situação
demonstra que a IBÉRICA tinha conhecimento da operação
fraudulenta, então, para evitar essa confirmação, deixou de
apresentar os documentos de negociação”;
c.2.3) Conclusões Sobre a PROCOBRE: “concluímos que a
PROCOBRE Condutores Elétricos Ltda, atuou como empresa
‘Noteira‘, serviu apenas para emitir notas fiscais e a não
apresentação de informações sobre as operações comerciais por
parte da IBÉRICA, evidencia que esta tinha ciência do esquema
fraudulento. Considerando que: I - não existe compatibilidade
entre a quantidade de empregados e o seu faturamento; II - não é
comum uma empresa obter milhões de reais em faturamento em
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
9
seu primeiro ano, exceto, em casos que o valor agregado é muito
alto, situação que não se aplica aos produtos comercializados pela
PROCOBRE; III - o faturamento de quase 30 vezes mais que o
dinheiro aplicado, situação impossível; IV - a situação cadastral na
Secretaria da Fazenda Estadual de São Paulo, por embaraço à
fiscalização, e na RFB, por localização desconhecida, colocam em
dúvida a idoneidade da PROCOBRE; V - atualmente não é possível
encontrar a PROCOBRE, conforme foi atestado no procedimento
fiscal de diligência; VI - as notas fiscais referentes a vergalhão de
cobre não têm lastro fiscal”.
c.3) Conny:
c.3.1) Vendas e Capacidade Operacional:
c.3.1.1) “verifica-se um acréscimo de 200 milhões de reais na
receita bruta, ano após ano, a partir de 2015, situação excepcional,
se fosse verdadeira, seria uma empresa para estudo e
benchmarking na área de administração, economia e marketing,
não só no Brasil, mas em todo o mundo (anexo B - 03 - planilha 3)”;
c.3.1.2) “como mostrado a somatória das notas fiscais que
compõem a receita bruta em 2016 resultou em R$ 518.888.674,96.
Porém, entre 2016 e 2020 declarou em DCTF como tributo federal
apenas o valor de R$ 1.537,42, R$ 594,13 a título de IRRF e R$
943,29 a título de retenções de PIS, COFINS e CSLL, além disso, no
período de 2016 a 2020, a CONNY não entregou as GFIPs, ou seja,
empresa com faturamento que chegou a bilhão e não teve
funcionários registrados”;
c.3.2. Quadro Societário:
c.3.2.1) “o atual proprietário, Antonio Luiz Rossetim, CPF n°
202.437.159-00, apresentou Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF) apenas nos anos de 2017 a 2020, com
rendimentos de R$ 27.905,00 e R$ 28.340,00, respectivamente,
todos recebidos de pessoa física. O último registro de seu CPF no
CNIS foi em 06/2010, entregue pelo Centro de Formação de
Condutores Tarumã Ltda, CNPJ n° 05.330.910/0001-56, a sua
ocupação era de instrutor de auto-escola e recebia um salário de
R$ 584,00 (anexo A - 15)”;
c.3.2.2) “consta no Cadastro de Pessoa Física (CPF) que Antonio Luiz
Rossetim reside na Rua João Tokarski, n° 195, Curitiba/PR (anexo A
- 16). Foto do Google Maps indica que no endereço existe um
pequeno conjunto residencial cujo padrão é totalmente
incompatível como o proprietário de uma empresa que chegou a
faturar mais de um bilhão em um ano”;
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
10
c.3.2.3) “Joel Galiati, CPF n° 020.540.429-43, apresentou DIRPF
desde o ano-calendário 2003 até 2019 (Exercício 2020), no período
de 2015 a 2017, declarou com rendimentos, respectivamente, de R$
33.027,00, R$ 34.650,00 e de R$ 22.800,00, e em 2018 e 2019
apresentou com rendimento igual a zero. (...) A última informação
encontrada no Portal CNIS é referente à base de dados chamada
FGTS Migração, em que consta como sua contratante a
Importadora de Frutas La Violetera Ltda, CNPJ n° 79.638.524/0018-
00, indica vínculo empregatício entre 23/08/1995 a 12/01/1996 e
tinha como ocupação "trabalhador de carga descarga mercadoria,
geral - 0971-10", e sua remuneração era de R$ 196,00 (anexo A -
17)”; c.3.2.4) “consta no CPF que Joel Galiati reside na Rua
Professor Algacyr Munhoz Mader, 1925, conjunto Mauá, Bloco 9,
n° 34, Curitiba/PR (anexo A - 16). Foto do Google Maps indica que
no endereço existe um conjunto predial cujo padrão é totalmente
incompatível como o proprietário de uma empresa que faturou
mais de meio bilhão de reais em um ano”;
c.3.2.5) “o baixo valor de renda, ainda por cima recebido de pessoa
física, apresentado nas DIRPFs, as ocupações anteriores registradas
nos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) e a incompatibilidade entre o padrão de moradia em
comparação ao faturamento bilionário da empresa, comprovam
que Antonio Luiz Rossetim, CPF n° 202.437.159-00, e Joel Galiati,
CPF n° 020.540.429-43, não são reais proprietários de uma pessoa
jurídica que faturou centenas de milhões de reais nos últimos
anos”;
c.3.3) Lastro Fiscal:
c.3.3.1) “para o caso em tela, analisemos o ano de 2016 por se
tratar do período que é objeto de fiscalização da IBÉRICA. E, apenas,
o vergalhão de cobre, por ser a mercadoria adquirida pela
fiscalizada”;
c.3.3.2) “primeiramente, é necessário verificar a quantidade que a
CONNY possuía no início do período. Conforme as Escriturações
Fiscais Digitais de ICMS/IPI (EFD ICMS/IPI) seu estoque em
31/12/2015 de vergalhão de cobre era de 91.190,30 kg no
estabelecimento de CNPJ n° 04.368.025/0001- 01 e 11.500 kg no de
CNPJ n° 04.368.025/0002-84, o que totalizou 102.690,30 kg (anexo
A-18)”;
c.3.3.3) “e ao longo de 2016, recebeu notas fiscais contendo
vergalhão de cobre das seguintes pessoas jurídicas (anexo B - 08)”:
Ibérica Condutores Elétricos Ltda (CNPJ no 00.384.033/0001- 82;
Valor:
R$
7.320,00),
Schayder
Comercial
Ltda
(CNPJ
no
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
11
00.553.443/0002-90; Valor: R$ 92.966,17), C.P.R. City Paulista de
Reciclagem Ind. e Comércio Ltda (CNPJ no 02.001.660/0001-12;
Valor: R$ 3.444,00), JF Pasqua Condutores Elétricos Ltda (CNPJ no
03.981.899/0001-69; Valor: R$ 391.012,00), Colosso Metais Eireli
(CNPJ no 20.486.623/0001-23; Valor: R$ 9.600,00), Alulex
Reciclagem Indústria e Comércio D (CNPJ no 23.110.861/0001-28;
Valor: R$ 1.743.251,00), Rewpri Recicladora de Produtos Ltda (CNPJ
no 23.843.869/0001-01; Valor: R$ 3.215.041,00), Freitas Rio
Comércio de Metais Eirelli (CNPJ no 24.758.304/0001-80; Valor: R$
400.362,00), Afrometal Comércio de Metais Eireli (CNPJ no
24.838.358/ 0001-56; Valor: R$ 647.885,00), Cecil S/A Laminação de
Metais (CNPJ no 61.554.028/0002-46; Valor: R$ 38.120,00),
Conduspar Condutores Elétricos Ltda (CNPJ no 79.327.649/0001-71;
Valor: R$ 11.516,00);
c.3.3.4) “ao investigarmos algumas pessoas jurídicas da tabela
acima, constatamos que as operações com a CONNY não
ocorreram de fato porque não havia lastro fiscal das suas
fornecedoras, as notas fiscais de entrada e saída de destas
pessoas jurídicas demonstram que são empresas de fachada que
tentam criar lastro fiscal à CONNY e às outras empresas”;
c.3.3.5) “em 2016, a Rewpri Recicladora de Produtos Ltda (CNPJ n°
23.843.869/0001-01) teve apenas 81.069,00 kg de entrada de
vergalhão, a título de devolução de compra para industrialização ou
produção rural, mas apenas para a CONNY emitiu notas fiscais que
totalizaram 3.215.041,00 kg desta mercadoria. Esta incoerência
comprova que as notas fiscais emitidas pela REWPRI foram apenas
para dar lastro fiscal à CONNY (anexo B - 04)”; c.3.3.6) “todas as
notas fiscais recebidas pela Schayder Comercial Ltda ME (CNPJ n°
00.553.443/0002-90) em 2016 referentes a vergalhão de cobre,
569.176 kg, têm como emitente a REWPRI RECICLADORA DE
PRODUTOS LTDA, CNPJ n° 23.843.869/0001-01. Já foi demonstrado
(...) que esta pessoa jurídica não tinha lastro fiscal em 2016 para
justificar a quantidade de vergalhão de cobre que deu saída (anexo
B - 05)”;
c.3.3.7) “em 2016, a Alulex Reciclagem Indústria e Comércio (CNPJ
n° 23.110.861/0001- 28) teve 8.534,00 kg de entrada de vergalhão,
a título de devolução de compra para comercialização, entretanto,
apenas para a CONNY foram emitidas notas fiscais que totalizaram
1.743.251,00 kg desta mesma mercadoria (anexo B - 06)”;
c.3.3.8) “a Afrometal Comércio de Metais EIRELI (CNPJ n°
24.838.358/0001-56) não teve entradas de vergalhão de cobre no
ano de 2016. Todas as notas fiscais destinadas a esta pessoa
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
12
jurídica foram referentes a sucata de alumínio recebidos da
Schayder Comercial Ltda ME (anexo B - 07)”;
c.3.3.9) “a Freitas Rio Comércio de Metais EIRELI (CNPJ n°
24.758.304/0001-80) não teve nenhuma nota fiscal de entrada de
mercadorias em 2016.
6.2.4.6 Conclusões sobre o lastro fiscal”;
c.3.3.10) “ao considerarmos que as fornecedoras acima não
forneceram vergalhão de cobre à CONNY em 2016 (...) pode-se
inferir que 6.099.505,17 kg de vergalhão deixaram de dar entrada, o
que resultaria, apenas, no total de 563.702,30 kg disponíveis,
resultado da soma entre a quantidade de estoque em 31/12/2015,
102.690,30 kg, e a quantidade que supostamente entrou,
461.012,00 kg”;
c.3.3.11) “isto, sem considerar que a COLOSSO, conforme será
demonstrado no capítulo subsequente também não tem lastro
fiscal. Deixamos de analisar o fornecimento efetuados pelas outras
pessoas
jurídicas
por
considerarmos
que
as
informações
apresentadas já são suficientes para comprovar que a CONNY atuou
como empresa ‘Noteira’”;
c.3.3.12) “a CONNY deu saída a 6.118.473,58 kg de vergalhão de
cobre em 2016, conforme as notas fiscais emitidas com Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) considerados na
classificação de receita bruta, situação impossível frente a
quantidade disponível citada no parágrafo anterior (anexo B - 03,
planilha 2)”;
c.3.4) Município do Início da Prestação de Serviços: “para o
transporte do vergalhão da CONNY para a IBÉRICA, conforme
informações contidas nas NF-es, foi contratada a Soumor
Transportes Ltda, CNPJ n° 14.695.802/0001-78, estabelecida em
Guaxupé-MG, porém, a CONNY possui estabelecimento em Curitiba
e em São Paulo e em todos os 4 (quatro) conhecimentos de
transportes consta que o município de início da prestação de
serviços é Guaxupé-MG”;
c.3.5) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a CONNY: “por
meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10, foi solicitado
à IBÉRICA que apresentasse documentos que comprovassem as
negociações e a efetiva entrega de mercadorias registradas nas
notas fiscais emitidas pela CONNY e por outros fornecedores,
porém, não se pronunciou. Esta situação demonstra que a IBÉRICA
tinha conhecimento da operação fraudulenta, então, para evitar
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
13
essa confirmação, deixou de apresentar os documentos de
negociação”;
c.3.6) Conclusões Sobre a CONNY: “concluímos que a Conny
Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI, atuou como
empresa ‘Noteira’, serviu apenas para emitir notas fiscais e a não
apresentação de informações sobre as operações comerciais por
parte da IBÉRICA, evidencia que esta tinha ciência do esquema
fraudulento. Considerando que:
I - não existe compatibilidade entre a quantidade de empregados
e seu faturamento;
II - faturou mais de 500 milhões de reais em 2016, mas não
recolheu tributos, postura típica de uma empresa de fachada;
III - não é comum uma empresa aumentar em 200 milhões de reais
em faturamento ano após ano, exceto, em casos que o valor
agregado é muito alto, situação que não se aplica a esta pessoa
jurídica;
IV - o baixo valor de renda, ainda por cima recebido de pessoa
física, apresentado nas DIRPFs, as ocupações anteriores
registradas nos sistemas da RFB e a incompatibilidade entre o
padrão de moradia em comparação ao faturamento bilionário da
empresa, comprovam que Antonio Luiz Rossetim, CPF n°
202.437.159-00, e Joel Galiati, CPF n° 020.540.429-43, não eram
reais proprietários de uma pessoa jurídica que faturou centenas de
milhões de reais nos últimos anos;
V - a foto do galpão com os vidros quebrados demonstra a
incompatibilidade com o seu faturamento que em 2018 e 2019
(ano da foto) passou de um bilhão de reais;
VI - as notas fiscais referentes a vergalhão de cobre não têm lastro
fiscal;
VII - os conhecimentos de transportes indicaram início de
prestação de serviços em Guaxupé-MG, o que é incompatível com
o fato de a CONNY estar situada em Curitiba;
VIII - não respondeu ao Termo de Intimação que foi enviado no
procedimento de diligência fiscal;
IX - a IBÉRICA não prestou informações sobre as negociações com
a CONNY, o que demonstra que esta pessoa jurídica apenas emitiu
notas fiscais e a fiscalizada tinha conhecimento da situação”.
c.4) Colosso: “entre 2016 e 2020 recolheu apenas R$ 10,00 a título
de IRRF (código 1708), R$ 0,01 de PIS (código 6912) e R$ 0,01 de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) (código 5123). A
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
14
somatória das notas fiscais que compuseram a receita bruta em
2016 resultou em R$ 73.838.339,83. Quase metade, R$
30.661.854,26, eram resultantes da venda de 1.534.082,00 kg de
vergalhão de cobre”;
c.4.1) Proprietário:
c.4.1.1) “Robson do Nascimento Sbalqueiro, CPF n° 037.155.109-
94, apresentou DIRPF apenas referente aos anos-calendário 2016,
2017, 2018 e 2019 com rendimentos recebidos de pessoa física de
R$ 30.000,00 no ano de 2016, nos outros anos sequer apresentou
rendimentos”;
c.4.1.2) “seu último vínculo empregatício registrado foi na Logjota
Logística e Transporte - EIRELI, CNPJ n° 15.920.626/0001-93,
encerrado em 03/02/2014, e a sua remuneração era de R$ 1.620,00
(anexo A – 21)”;
c.4.2) Vendas e Capacidade Operacional: “verifica-se um salto
gigantesco entre 2014 e 2015 e outro maior ainda entre 2015 e
2016, certamente, esses valores não são reais, levando em
consideração a sua estrutura operacional praticamente inexistente,
já que, conforme as GFIPs entregues, só teve um funcionário a
partir de agosto/2017, entre janeiro/2016 e julho/2017 o único
registro que aparece é de Robson do Nascimento Sbalqueiro, o
proprietário (anexo B - 09)”;
c.4.3) Lastro Fiscal: “das notas fiscais de fornecimento, verificamos
que a COLOSSO recebeu 3.406.976,50 kg de vergalhão de cobre
(anexo B – 10). Porém, dos fornecedores listados (...) foi
comprovado que quase todos os fornecedores são empresas de
fachada, ‘Noteiras’, exceto a JF PASQUA”;
c.4.4) Relacionamento entre COLOSSO e JF PASQUA:
c.4.4.1) “foram operações de industrialização por encomenda que
resultaram no fornecimento de 1.493.770,00 kg de vergalhão de
cobre da JF Pasqua, em que a COLOSSO remeteu 1.655.909,91 kg de
sucata de cobre como matéria-prima (anexo B - 11)”;
c.4.4.2) “a operação consistiu na remessa de sucata de cobre da
COLOSSO para a JF PASQUA que a transformou em vergalhões e
retornou os produtos para a encomendante estabelecida em
Araquari/SC, que por sua vez, fornecê-los-ia para indústrias
fabricantes de cabos, como a IBÉRICA. Porém, algumas
incoerências demonstram que as operações não ocorreram
conforme o fluxo de notas fiscais”;
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
15
c.4.4.3) “a COLOSSO não tinha lastro de sucata para enviar à JF
Pasqua. Conforme suas notas fiscais, teria enviado 1.655.909,91 kg
de sucata (anexo B - 11), porém das notas fiscais recebidas (anexo B
- 12), das notas fiscais de entrada (anexo B - 13) e do estoque de
31/12/2015 (anexo A - 36) cujas quantidades são, respectivamente,
de 139.949,00 kg, 20.000,00 kg e 58.681,90 kg, a somatória
resultou apenas em 208.630,90 kg”;
c.4.4.4) “nas notas fiscais de envio de 1.348.558,67 kg de sucata,
80% do total (anexo B - 14), não existe a indicação de
transportador, situação inconcebível, ao considerar que a COLOSSO
fica em Santa Catarina e a JF Pasqua no Estado de Minas Gerais”;
c.4.4.5) “nas notas fiscais emitidas pela JF Pasqua para a COLOSSO
que encaminhou o vergalhão para Santa Catarina, consta a Soumor
Transportes Ltda ME como transportadora (anexo B - 15), que é a
mesma nas notas fiscais de saída da COLOSSO de Araquari para a
IBÉRICA (anexo B - 16), porém, nos Conhecimentos de Transportes
da Soumor consta Guaxupé/MG como município do início da
prestação de serviços (anexo B - 17)”;
c.4.4.6) “as incoerências demonstram que as operações não
ocorreram conforme as notas fiscais, a COLOSSO serviu apenas
para receber e emitir notas fiscais simulando ser a intermediária
de receptação de sucatas e depois vendedora de vergalhões.
Situação bastante conveniente, já que ela não recolhe tributos,
então absorveu a tributação do PIS e da COFINS incidentes na
venda do vergalhão de cobre que é bastante oneroso por não
permitir a dedução das contribuições referentes a aquisição da
matéria-prima, a sucata de cobre”;
c.4.5) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a COLOSSO: “por
meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10, solicitamos
à IBÉRICA que apresentasse documentos que comprovassem as
negociações e a efetiva entrega de mercadorias registradas nas
notas fiscais emitidas pela COLOSSO e por outros fornecedores,
porém, não se pronunciou. Esta situação demonstra que a IBÉRICA
tinha conhecimento da operação fraudulenta, então, para evitar
essa confirmação, deixou de apresentar os documentos de
negociação”;
c.4.6) Conclusões Sobre a COLOSSO: “concluímos que a Colosso
Metais EIRELI ME, atuou como empresa ‘Noteira’, serviu apenas
para emitir notas fiscais e a não apresentação de informações
sobre as operações comerciais por parte da IBÉRICA, evidencia que
esta tinha ciência do esquema fraudulento. Considerando que:
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
16
I - não existe compatibilidade entre a quantidade de empregados
(1 funcionário) e seu faturamento;
II - faturou mais de 73 milhões de reais em 2016, mas não recolheu
tributos, postura típica de uma empresa de fachada;
III - não é comum uma empresa aumentar em 50 milhões de reais
em faturamento de um ano para outro, exceto, em casos que o
valor agregado é muito alto, situação que não se aplica à esta
pessoa jurídica;
IV - o baixo valor de renda, ainda por cima recebido de pessoa
física, apresentado nas DIRPFs, a renda da ocupação anterior
registrada nos sistemas da RFB e a incompatibilidade entre o
padrão de moradia em comparação ao faturamento milionário da
empresa, comprovam que Robson do Nascimento Sbalqueiro, CPF
n° 037.155.109-94, não era real proprietário de uma pessoa
jurídica que faturou milhões de reais nos últimos anos;
V - as notas fiscais referentes a vergalhão de cobre não têm lastro
fiscal;
VI - os conhecimentos de transporte indicaram início de prestação
de serviços em Guaxupé-MG, o que é incompatível com a situação
de que a COLOSSO estava situada em Araquari/SC;
VII - a COLOSSO não respondeu adequadamente às perguntas
encaminhadas na diligência fiscal;
VIII - a IBÉRICA não prestou informações sobre as negociações com
a COLOSSO, o que demonstra que esta pessoa jurídica apenas
emitiu notas fiscais e a fiscalizada tinha conhecimento da
situação”.
c.5) Atomex:
c.5.1) ADE no 07/2020: “em 2016 teve uma receita bruta de R$
277.902.135,60, porém, não declarou em DCTF nenhum tributo
federal como contribuinte no período de 2016 a 2020, apenas R$
124.014,39 a título de retenções a terceiros (IRRF, retenções de
contribuições), (anexo B - 21). No procedimento fiscal n°
17227.720041/2020-16, a Delegacia de Fiscalização da Receita
Federal do Brasil em São Paulo emitiu o Ato Declaratório n° 7, de 14
de outubro de 2020, que declarou a ‘INIDONEIDADE’ de notas
fiscais emitidas em todo o ano calendário de 2015 por ATOMEX
INDÚSTRIA, REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E COMÉRCIO DE LIGAS
E METAIS LTDA (CNPJ n° 04.424.943/0001-00). O ADE n° 7/2020,
per si, já demonstra a inidoneidade da fornecedora ATOMEX, para
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
17
comprovar que as notas fiscais emitidas em 2016 também são
ideologicamente falsas”;
c.5.2) Vendas e Capacidade Operacional: “verifica-se mais uma
pessoa jurídica com receita bruta altíssima, e saltos anuais
chegando a 200 milhões de reais, situação nada crível, considerando
que a ATOMEX no período compreendido entre 2015 e 2020, teve
de 1 e 6 funcionários registrados nas GFIPs (anexo B - 18)”;
c.5.3) Lastro Fiscal: “das notas fiscais recebidas pela ATOMEX em
2016, identificou-se a entrada de 3.590.787,00 kg de vergalhão de
cobre (anexo B - 19) e das notas fiscais emitidas a saída de
5.136.456,00 kg (anexo B - 20). Na sua EFD ICMS/IPI do mês de
fevereiro/2016, as quantidades do Inventário de 31/dez/2015 foram
entregues zeradas (anexo A - 22). Ao compararmos as quantidades
de vergalhão que entraram com as que saíram, chegamos a um
déficit de 1.545.669 kg”;
c.5.4) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a ATOMEX: “por
meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10, solicitamos
à IBÉRICA que apresentasse documentos que comprovassem as
negociações e a efetiva entrega de mercadorias registradas nas
notas fiscais emitidas pela ATOMEX e por outros fornecedores,
porém, ela não se pronunciou. Esta situação demonstra que a
IBÉRICA tinha conhecimento da operação fraudulenta, então, para
evitar essa confirmação, deixou de apresentar os documentos de
negociação”;
c.5.5) Conclusões Sobre a ATOMEX: “concluímos que a Atomex
Indústria, Representação, Assessoria e Comércio de Ligas e Metais
Ltda, era uma ‘Noteira’ e a não apresentação de informações
sobre as operações comerciais por parte da IBÉRICA, evidencia que
esta tinha ciência do esquema fraudulento. Considerando que:
I - não existe compatibilidade entre a quantidade de empregados
e o seu faturamento;
II - faturou mais de 277 milhões de reais em 2016, mas não
recolheu tributos, postura típica de uma empresa de fachada.
III - não é comum uma empresa aumentar em 200 milhões de reais
em faturamento de um ano para outro, exceto, em casos que o
valor agregado é muito alto, situação que não se aplica à
ATOMEX;
IV - as notas fiscais referentes a vergalhão de cobre não têm lastro
fiscal;
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
18
V - a IBÉRICA não prestou informações sobre as negociações com a
ATOMEX, o que demonstra que esta pessoa jurídica apenas emitiu
notas fiscais.
VI - a IBÉRICA adquiriu da ATOMEX aproximadamente 84
toneladas de vergalhão de cobre, o que corresponderam a
operações comerciais que totalizaram mais de 1,6 milhão de reais,
mas a ATOMEX informou que todas as negociações foram feitas
por telefone (Anexo A - 03), situação pouco crível considerando o
montante envolvido, vide Capítulo 5.4.
VII - a RFB emitiu Súmula Administrativa de Documentação
Ineficaz para todo os documentos emitidos em 2015, processo n°
17227.720041/2020-16, em que foi demonstrado detalhadamente
que a ATOMEX era uma empresa ‘Noteira’”.
c.6) Condel:
c.6.1) Proprietários:
c.6.1.1) “a última DIRPF apresentada por Wagner Agnelli
Gonçalves, CPF n° 270.511.248- 03, foi do Exercício 2008, ano-
calendário 2007, sem informações sobre os rendimentos”;
c.6.1.2) “a última DIRPF apresentada por Olmar Oselame Junior,
CPF n° 562.647.631-87, foi do Exercício 2011, ano-calendário 2010,
sem informações sobre os rendimentos”;
c.6.1.3) “José Ricardo Passos Martins, CPF n° 017.150.311-21, não
apresentou DIRPF do Exercício 2016, ano-calendário 2015, e na do
Exercício 2017, ano-calendário 2016, informou apenas a renda de
R$ 22.800,00 recebidos de pessoa física e no quadro Bens e Direitos
não informou sobre a participação societária na CONDEL”;
c.6.1.4) “Renato Leite Ferreira, CPF n° 958.385.541-34, apresentou
apenas a DIRPF Exercício 2020, ano-calendário 2019, em que consta
como proprietário da CL PVC E DERIVADOS EIRELI ME, CNPJ n°
28.086.839/0001-03. Segundo o CNPJ, Renato foi o seu fundador em
03/07/2017, com capital social de R$ 100.000,00 e a empresa está
situada em São Luis/MA e, Renato, segundo o sistema CPF, reside
em Campo Grande/MS”;
c.6.2) Vendas e Capacidade Operacional: “empresa fundada no
final de 2015, teve faturamento de mais de 6 milhões de reais no
ano seguinte. A somatória das notas fiscais que compõem a receita
bruta em 2016 resultou em R$ 6.682.443,89. Entre 2016 e 2020
declarou em DCTF como tributo federal devido o valor de R$
15.253,73, e entre 2016 e 2019 não entregou ECF. Conforme as
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
19
GFIPs (anexo B - 31), entre 2015 e 2017 teve no máximo 5
trabalhadores”;
c.6.3) Lastro Fiscal:
c.6.3.1) “das notas fiscais recebidas pela CONDEL em 2016,
identificou-se a entrada de 772.257,00 kg de vergalhão de cobre
(anexo B - 23) e das notas fiscais emitidas a saída de 210.697 kg
(anexo B - 24). Sua EFD ICMS/IPI do mês de fevereiro/2016, foi
apresentada sem nenhum estoque de mercadorias/produtos em
31/12/2015”;
c.6.3.2) “a propósito, os Registros de Inventário contidos na EFD
ICMS/IPI do mês de fevereiro/2016 e fevereiro/2017 que deveriam
demonstrar a quantidade de mercadorias e produtos em estoque
nos dias 31/12/2015 e 31/12/2016, respectivamente, foram
apresentadas sem informações (anexo A - 24)”;
c.6.3.3) “dos fornecimentos, 512.607,00 kg foram notas fiscais
emitidas pela Metalox Metais Ltda (CNPJ 23.409.019/0001-91).
Seguramente estas operações não ocorreram, pois, esta pessoa
jurídica teve sua situação cadastral registrada como inapta a
partir de 01/01/2016, por ter sido identificada como participante
em organização ou associação constituída para a prática de
fraude fiscal estruturada (anexo A -25)”;
c.6.3.4) “a CONDEL encaminhou, respectivamente, 214.230,00 kg e
77.500,00 kg de sucata de cobre, total de 291.730 kg (anexos B - 25
e B - 26), para a JF PASQUA e para a C.B.L LAMINAÇÃO BRASILEIRA
DE COBRE LTDA com o objetivo de que fossem transformadas em
vergalhões. Em suas notas fiscais consta como transportadora a RBS
SILVA, CNPJ n° 23.788.728/0001-25”;
c.6.3.5) “porém, verifica-se que a CONDEL não tinha lastro de
sucata de cobre para fornecer (anexo B - 27), pois, o único que
vendeu este tipo de mercadorias foi a Metalox Metais Ltda, 95.810
kg. A R3 Metais EIRELI deu entrada de 497.896,00 kg de sucata de
cobre (anexo B -28), mas recebeu 455.640,55 kg de fio 1,83mm
(anexo B - 29), ou seja, a sucata enviada, em tese, foi praticamente
toda transformada em fio de cobre, se é que esta operação de fato
ocorreu”;
c.6.3.6) “além da incoerência acima demonstrada, outra situação
que demonstra a inocorrência das operações conforme as notas
fiscais apresentadas é que 66% dos conhecimentos de transportes
(CTes) indicam São João da Boa Vista/SP como município de início
da prestação de serviços, mas a CONDEL estava estabelecida em
Três Lagoas/MS. E para completar, 93% dos fretes foram feitos por
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
20
transportadoras estabelecidas no Estado de São Paulo/SP (anexo B
- 30)”; c.6.3.7) “do exposto, conclui-se que as operações de
industrialização por encomenda que supostamente dariam lastro
fiscal aos fornecimentos da CONDEL não ocorreram”;
c.6.4) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a CONDEL: “por
meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10, solicitamos
à IBÉRICA que apresentasse documentos que comprovassem as
negociações e a efetiva entrega de mercadorias registradas nas
notas fiscais emitidas pela CONDEL e por outros fornecedores,
porém, ela não se pronunciou. Esta situação demonstra que a
IBÉRICA tinha conhecimento da operação fraudulenta, então, para
evitar essa confirmação, deixou de apresentar os documentos de
negociação”;
c.6.5) Conclusões Sobre a CONDEL: “concluímos que a Condel
Indústria e Comércio de Cobre e Alumínio Ltda, era uma ‘Noteira’ e
a não apresentação de informações sobre as operações comerciais
por parte da IBÉRICA, evidencia que esta tinha ciência do esquema
fraudulento. Considerando que: I - não existe compatibilidade
entre a quantidade de empregados (5) e o faturamento da pessoa
jurídica; II - faturou mais de 6 milhões de reais em 2016, mas não
recolheu tributos, postura típica de uma empresa de fachada. III -
não é comum uma empresa faturar 6 milhões de reais no seu
primeiro ano de funcionamento; IV - as notas fiscais referentes a
vergalhão de cobre não têm lastro fiscal; V - na diligência fiscal
sob o TDPF n° 08.1.10.00-2020-00031-4 sequer foi possível
encontrar a CONDEL em seu domicílio tributário, Capítulo 5.9. VI -
a IBÉRICA não prestou informações sobre as negociações com a
CONDEL, o que demonstra que esta pessoa jurídica apenas emitiu
notas fiscais”.
c.7) Super Zinco:
c.7.1) Vendas e Capacidade Operacional:
c.7.1.1) “a quantidade de empregados registrada na GFIP (anexo B -
34) (...) diminuiu nos anos de 2014, 2015 e 2016, período que a
SUPER ZINCO "comercializou" sucatas e fios de cobre (anexo B - 32)
e a receita bruta anual aumentou. Do ano de 2014 para 2015 o
acréscimo da receita bruta foi de 10 vezes. A quantidade de
funcionários no período de 2014 a 2016 demonstra total falta de
capacidade operacional para gerar uma receita bruta de 80 ou 100
milhões de reais”;
c.7.1.2) “em 2016, a SUPER ZINCO, de acordo com suas notas fiscais
emitidas, teve uma receita bruta de R$ 108.380.491,56, porém,
apurou como tributos federais apenas R$ 4.958,39 a título de IRRF
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
21
referente ao pagamento de trabalho assalariado. Comportamento
típico de empresa de fachada que tem a finalidade de dar lastro
fiscal ao esquema fraudulento”;
c.7.2) Situação Cadastral da SUPER ZINCO na Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP): “na SEFAZ/SP a inscrição da
SUPER ZINCO foi declarada nula, por simulação de existência do
estabelecimento ou da empresa. A data inicial desta situação é
01/08/2015 (processo n° 1000417515337/2017) (anexos A-38 até A-
47)”, em virtude dos seguintes fatos, dentre outros:
c.7.2.1) “a empresa SUPER ZINCO não demonstrou possuir recursos
financeiros e capacidade instalada para ter adquirido mercadorias
que somam mais de 250 milhões de reais de agosto de 2015 a
27/04/2017”;
c.7.2.2)
“as
alegadas
atividades
comerciais
não
foram
comprovadas. Não existe estoque das citadas mercadorias em seu
estabelecimento, não houve comprovação de pagamento aos
fornecedores e nem comprovação de recebimento de valores por
parte dos clientes, pois todas as declarações e documentação
apresentadas estão relacionadas a terceiras pessoas”;
c.7.2.3) “ainda mais grave, conforme detalhado, é o fato dos
documentos escriturados no Livro Registro de Entradas da SUPER
ZINCO, com os maiores valores, teriam sido emitidos por
fornecedores com situação irregular perante o Fisco, muitos deles
com o mesmo contador e cujos sócios indicados não foram ainda
localizados”;
c.7.3) GCP Administração EIRELI:
c.7.3.1) “foi constatado que os pagamentos referentes às notas
fiscais emitidas pela SUPER ZINCO foram recebidos pela GCP
Administração EIRELI, CNPJ n° 20.419.2422/0001-21. (...) Em
resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, em que foi
solicitada à GCP a descrição sumária de suas atividades, informou
que em junho de 2014 firmou contrato de prestação de serviços de
administração, recebimento, pagamento e cobrança de títulos,
recebíveis e similares com a empresa SUPER ZINCO, e que toda a
movimentação financeira da GCP ocorrida em 2016 pertence
exclusivamente à contratante”;
c.7.3.2) “o sistema e-financeira, indicou que a SUPER ZINCO não
teve nenhuma movimentação bancária em 2016. Situação, no
mínimo, estranha, pois, por mais que a GCP auxiliasse na
administração das contas a pagar e a receber, o fluxo financeiro,
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
22
por óbvio, em algum momento passaria pela pessoa jurídica, pelo
menos, para remunerar o sócio e para acumular reservas”;
c.7.3.3) “a falta de movimentação financeira e a inscrição estadual
nula já são indícios que a SUPER ZINCO atuou como uma empresa
de fachada, popularmente conhecida como ‘Noteira’”;
c.7.4) Lastro Fiscal:
c.7.4.1) “não há lastro fiscal na cadeia para que a SUPER ZINCO
possa dar saída de tais mercadorias. Aliás, sob o enfoque individual
de cada pessoa jurídica, a organização tenta ludibriar o Fisco
fazendo uma ‘Noteira’ emitir nota fiscal para a outra de forma que
esta ‘Noteira’ de segundo nível tenha lastro fiscal para que esta
possa emitir expressivo valor em notas fiscais. Neste caso temos a
‘Noteira’ de primeiro nível emitindo notas fiscais para a ‘Noteira’
de segundo nível”;
c.7.4.2) “tal afirmação é constatada ao consideramos que todos os
fornecedores de vergalhão de cobre da SUPER ZINCO em 2016
foram considerados inexistentes de fato pela Secretaria da
Fazenda Estadual, (anexo A -27) o que demonstra que, na
verdade, tratava-se de ‘Noteiras’ de nível 1 que geraram
documentos apenas para dar lastro às notas emitidas pela SUPER
ZINCO (‘Noteira’ de nível 2)”;
c.7.5) Informações Prestadas pela IBÉRICA Sobre a SUPER ZINCO:
“por meio dos Termos de Intimação Fiscal n°s 6, 7, 8, 9 e 10,
solicitamos à IBÉRICA que apresentasse documentos que
comprovassem as negociações e a efetiva entrega de mercadorias
registradas nas notas fiscais emitidas pela SUPER ZINCO e por
outros fornecedores, porém, não se pronunciou. Esta situação
demonstra que a IBÉRICA tinha conhecimento da operação
fraudulenta, então, para evitar essa confirmação, deixou de
apresentar os documentos de negociação”;
c.7.6) Conclusões Sobre a SUPER ZINCO: “concluímos que a Super
Zinco Tratamento de Metais Comércio e Indústria Ltda em
Recuperação Judicial, atuou como empresa ‘Noteira’ e a não
apresentação de informações sobre as operações comerciais por
parte da IBÉRICA, evidencia que esta tinha ciência do esquema
fraudulento. Considerando que:
I - a SUPER ZINCO teve uma quantidade gigantesca de vendas no
ano de 2015 de produtos relacionados com cobre, sendo que
começou a comercializar este tipo de produto em 2014;
II - paradoxo na quantidade de funcionários em 2014 diminuiu em
relação a 2013, de 48 para 11, e o faturamento dobrou de R$ 4
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
23
milhões para R$ 8 milhões. E a quantidade de funcionários de
2015 diminuiu em relação a 2014, de 11 para 4, e o faturamento
aumentou de R$ 8 milhões para R$ 80 milhões;
III - a quantidade de funcionários de 2014 a 2017 demonstra a
falta de capacidade operacional para uma receita bruta de R$ 80
milhões (2015) ou R$ 108 milhões (2016), ou mesmo de R$ 8
milhões (2014) ou R$ 11,9 milhões (2017);
IV - não pagou tributos federais em 2016, situação típica de
empresa de fachada, sua finalidade foi dar lastro fiscal à cadeia
produtiva;
V - a SEFAZ/SP decidiu que a situação cadastral da SUPER ZINCO
era nula, devido a simulação de existência de estabelecimento ou
da empresa, sendo a data de início da situação 01/08/2015;
VI - segundo a e-financeira, a SUPER ZINCO não teve
movimentação bancária no ano de 2016;
VII - todas as fornecedoras de vergalhão de cobre para a SUPER
ZINCO foram consideradas inexistentes de fato pela SEFAZ/SP, ou
seja, eram ‘Noteiras’ de nível 1 apenas para gerar lastro fiscal à
SUPER ZINCO;
VIII - foi solicitado à IBÉRICA documentos que comprovassem as
negociações e a efetiva entrega de mercadorias registradas nas
notas fiscais emitidas pela SUPER ZINCO, mas não apresentou
resposta, o que demonstra conhecimento da fraude estruturada.
IX - a IBÉRICA indicou como contato comercial da SUPER ZINCO o
Sr. Andrigo, telefone 035-98898-6912. Encaminhamos solicitação
de confirmação ao Sr. Andrigo, cuja ciência ocorreu em
30/09/2020, mas até a presente data, não apresentou resposta”.
c.8) IDL Participações e Administração de Bens Ltda:
c.8.1) Introdução:
c.8.1.1) “tem como sócios Leonardo Bayerlein Dominguez, CPF n°
356.980.368-61, Diego Bayerlein Dominguez, CPF n° 352.508.658-
01, e Ivani Conceição Vieira Gadi Domingues Gomes, CPF n°
125.337.598-48, sendo os dois primeiros sócios da IBÉRICA e Ivani é
cônjuge de João Batista Dominguez Gomes, também sócio da
IBÉRICA (anexos A - 29 e A - 30)”;
c.8.1.2) “foi constatado que a IDL apresentou apenas duas GFIPs
em 2016, competências janeiro e dezembro, em que foi informou
que estava "sem movimento" (anexo B - 35). O que se traduz na
inexistência de funcionários no ano de 2016”;
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
24
c.8.1.3) “na conta 2.01.01.01.01.01 - "Fornecedores Diversos" do
Livro Razão da IBÉRICA, verificou-se que em 2016 foram pagos R$
2.355.322,77 à IDL (anexo B - 36, planilha "lançamentos
contábeis"). E nos extratos bancários foi possível confirmar
operações de débito conforme os lançamentos contábeis que
somaram R$ 2.315.322,77 (anexo B - 36, planilha "confirmação de
pagamentos"), que acrescidos de R$ 40.000,00 que foram pagos
pela conta de Fundo Fixo em 30/01/2016, totalizou R$
2.355.322,77”;
c.8.1.4) “a IDL não possui estabelecimento na Rua Biguazal, n°
135, Bairro Jaçanã, Sala 03, São Paulo/SP, CEP 02227-020,
endereço indicado em seu contrato social e no CNPJ. Pois, os
Correios tentaram entregar o Termo de Início de Diligência Fiscal,
porém, constataram que a IDL ‘Mudou-se’”;
c.8.1.5) “na resposta apresentada por um dos sócios, Diego
Bayerlein Dominguez, CPF n° 352.508.658-01, justificou que os
recebimentos foram decorrentes da prestação de serviços na prática
de atividades de administração, direitos creditórios, de terceiros e
realização de operações de crédito sobre faturamentos, com o fim
de adquirir os créditos da IBÉRICA, prestando-lhes serviços de
gestão de crédito de financiamento e administração financeira e de
bens conforme contrato vigente”;
c.8.1.6) “não foi apresentada resposta, quando foi solicitado a
Diego Bayerlein Dominguez maiores detalhes e comprovações
documentais sobre a prestação de serviços e real existência da IDL”;
c.8.2) Conclusões Sobre a IDL: “conclui-se que a IDL não prestou
nenhum serviço, pois, não teria capacidade operacional para a
atividade, sequer tinha funcionários e não recebemos informações
operacionais ao solicitarmos a Diego Bayerlein Dominguez, sócio
da IBÉRICA e da IDL. A transferência de valores da IBÉRICA à IDL
foi um meio desviar recursos a seus sócios com a aparência de
pagamentos por serviços realizados. Considerando que:
I - a IBÉRICA não se pronunciou sobre o contrato e os pagamentos
efetuados à IDL;
II - a IDL, representado por seu sócio Diego Bayerlein Dominguez,
informou que os recebimentos foram decorrentes do contrato de
prestação de serviços, mas ao pedirmos maiores detalhes, não se
pronunciou;
III - a IDL não possuiu funcionários em 2016, e atualmente não foi
encontrado no endereço indicado;
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
25
IV - o quadro societário da IDL é formado por sócios da própria
IBÉRICA, Diego e Leonardo, ou pelo cônjuge do sócio, João
Batista”.

d) Notas Fiscais Emitidas Pelas Empresas de Fachada: “os fatos
demonstrados comprovam que as empresas ‘Procobre Condutores
Elétricos EIRELI’, ‘Colosso Metais EIRELI’, ‘Super Zinco Tratamento
De Metais Comércio e Ind Ltda em Recuperação Judicial’, ‘Condel
Comércio
de
Material
Elétrico
Ltda’,
‘Atomex
Industria,
Representação, Assessoria e Comércio de Ligas e Metais Ltda’ e
‘CONNY Comércio de Materiais Elétricos e Metais EIRELI’ não
realizaram as operações mercantis com a IBÉRICA e que suas notas
fiscais devem ser consideradas inidôneas”;
d.1) Relatório de Produção e Estoque:
d.1.1) “a IBÉRICA foi intimada através do TIF n° 03, com ciência em
30/07/2019, e posteriormente no TIF n° 04, a apresentar cópia do
"Registro de Controle de Produção e do Estoque", conforme artigos
444 e 461 do RIPI/2010, de forma discriminada/segregada de seus
estabelecimentos industriais, e que contivessem informações dos
itens NCM's 74081100, 85444900 e 85444900 e sucata de cobre fio
encapado
(código
5000001)
ou
alternativamente
poderia
apresentar controle quantitativo de produtos que permitisse a
perfeita apuração do estoque permanente, conforme o Art. 466
caput e incisos I, II e III do RIPI/2010 das NCM's anteriormente
identificadas”;
d.1.2) “em resposta ao TIF n° 4 foi apresentado o Registro de
Inventário, por isso, a solicitação do ‘Registro de Controle de
Produção e do Estoque’ foi reiterada nos TIF's n°s 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
11”;
d.1.3) “a insistência em obter tal documento justifica-se porque a
análise da utilização das matérias primas nos produtos vendidos
pela empresa, verificando a origem, quantidade e valor unitário da
matéria prima empregada na produção poderia eventualmente
justificar as notas fiscais de compra e venda que foram tomadas por
inidôneas. Porém, não houve fornecimento de tal documento”.
e) Certificados de Qualidade dos Vergalhões de Cobre: “no Termo
de Intimação Fiscal n° 12, cuja ciência ocorreu em 01/10/2020,
foram solicitados os certificados de qualidade dos vergalhões de
cobre adquiridos em 2016 com a indicação da respectiva pessoa
jurídica vendedora. Porém, a IBÉRICA não se pronunciou”.
f) Copper Green:
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
26
f.1) Venda Recebidas: “em três diligências fiscais em que tinha sido
solicitado que o contribuinte apresentasse o motivo de ter efetuado
pagamentos à Copper Green Metais – EIRELI (CNPJ n°
22.9112596/0001-14), os diligenciados informaram que a IBÉRICA
pediu que os pagamentos relativos à aquisição de cabos fossem
feitos desta forma”;
f.2) Capacidade Operacional:
f.2.1) “mais uma vez encontramos uma empresa que apesar do
faturamento milionário, teve curto período de operações, tendo
emitido notas fiscais apenas nos anos de 2015, R$ 89.792.234,32, e
2016, R$ 31.314.141,27. As emissões de notas fiscais em 2016
ocorreram apenas em janeiro e fevereiro (anexo B - 38 - planilha 3
- COPPER GREEN)”; f.2.2) “mesmo tendo emitido este valor em
notas fiscais não apresentou as GFIPs durante o ano de 2016,
indicativo de que não possuía funcionários, fato que contradiz o
bom senso e demonstra a realidade econômica da empresa”;
f.2.3) “trabalho fiscal realizado pela SEFAZ/SP indica a simulação
do estabelecimento, conforme extrato do CADESP (anexo A - 32)
da COPPER GREEN”;
f.2.4) “considerando as notas fiscais de venda da COPPER GREEN
em 2016, temos vendas totais no montante de R$ 31.314.141,27
(anexo B - 38)”;
f.2.5) “por sua vez, levando-se em conta as notas fiscais de terceiros
emitidas para a COPPER GREEN, temos que ela realizou compras no
montante de R$ 51.274.229,03 (anexo B-39 - planilha 2.
Fornecedores da COPPER GREEN). Tendo em vista apenas esses
dados, sem considerar pagamentos de despesas e custos diversos,
apura-se déficit operacional de R$ 19.960.087,76”;
f.2.6) “a questão do déficit operacional indica, formalmente, que a
empresa: a) vendeu os produtos adquiridos com prejuízo, ou b) não
vendeu todo o estoque disponível. É possível descartar a alternativa
"a” visto que a empresa adquiriu vergalhão de cobre da JJE ao preço
unitário que variou de R$ 19,40/kg a R$ 21,19/kg (anexo B-39) e o
revendeu ao preço unitário de R$ 20,23/kg a R$ 21,20/kg (anexo B-
38)”;
f.2.7) “em termos quantitativos (anexos B-38 - planilha Qtdades
vendidas e B-39 - planilha Qtdades adquiridas), a COPPER GREEN
adquiriu 2.445.279,00 kg de vergalhão de cobre (NCM 74081100)
da JJE e revendeu 1.318.643,40 kg. Portanto, a empresa deveria
manter um estoque de 1.126.635,60 kg de vergalhão de cobre”;
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
27
f.2.8) “assim, considerando a estrutura física e operacional
verificada pelo Fisco Estadual, bem como seu capital social de
apenas R$ 100.000,00 e seu inexistente quadro de pessoas,
conclui-se que o déficit operacional não é compatível com a
realidade da empresa e nem com sua capacidade produtiva e
comercial. Somado a isso a falta de lastro fiscal do seu principal
fornecedor demonstra de forma cristalina e direta a simulação das
operações da empresa”;
f.2.9) “com estas informações, também fica comprovada a falta de
capacidade da COPPER GREEN transformar sucata em vergalhão
de cobre”;
f.3) Interposta Pessoa no Quadro Societário:
f.3.1) “conforme informações obtidas no decorrer do procedimento
de fiscalização, a COPPER GREEN METAIS - EIRELI, CNPJ n°
22.911.596/0001-14, teve uma movimentação financeira de R$
119.106.833,59, porém, seu sócio ROOSIVELT JARA PINTO, CPF n°
001.947.531-40, nunca aparentou possuir capacidade financeira
para gerir empresa com esta movimentação financeira”;
f.3.2) “em sua DIRPF do ano-calendário de 2015 apresentou como
rendimento apenas R$ 19.800,00 recebidos de pessoa física”;
f.3.3) “no ano-calendário 2016 declarou que recebeu R$ 28.500,00
como rendimento tributável mais R$ 9.845,26 como rendimento
isento da G7 Veículos (CNPJ n° 08.849.516/000-17), cuja
participação societária de 100% foi declarada em bens e direitos”;
f.3.4) “quanto ao ano-calendário 2017, declarou ter recebido R$
28.500,00 de pessoa física. Em bens e direitos citou novamente a
participação societária na G7 Veículos (CNPJ n° 08.849.516/000-17)
e incluiu a participação de 100% no capital social da pessoa jurídica
Cooper Green Metais (CNPJ n° 22.911.596/0001-14), R$ 55.000,00”;
f.3.5) “além da baixa renda registrada em suas Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Física, as ocupações registradas no CNIS
denunciam a incompatibilidade de figurar como proprietário de
uma pessoa jurídica com movimentação anual maior que cem
milhões de reais (ocupação em 2000: serviços gerais; em 2002:
porteiro; em 2003: motociclista, transporte de mercadorias; em
2014: vendedor de comércio atacadista)”;
f.3.6) “o acima exposto demonstra que a COPPER GREEN é uma
empresa de fachada que serviu para emitir notas fiscais para
acobertar fraudes fiscais e para transferir valores entre as pessoas
físicas e jurídicas nelas envolvidas”;
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
28
f.4) Diligências: “com as informações obtidas nas três diligências,
pode-se concluir que a IBÉRICA utilizou a COPPER GREEN, empresa
de fachada envolvida em fraudes fiscais, para receber parte dos
numerários de suas vendas, de forma a omitir receitas em sua
escrituração contábil”.
g) Contabilidade Imprestável:
g.1) “os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno
econômico em palavras e números. Para ser utilizável, a
informação contábil deve retratar com fidedignidade o fenômeno
que se propõe representar. Neste caso, a fiscalização constatou
que a contabilidade não espelha a realidade das operações
comerciais da IBÉRICA”;
g.2) “conforme ficou demonstrado, foram escrituradas na
contabilidade da IBÉRICA muitas notas fiscais que relatam
operações fictícias (notas frias), referentes a operações que não
tiveram a efetiva saída ou entrada de mercadorias nos
estabelecimentos envolvidos”;
g.3) “ora, a contabilidade da empresa indica pagamentos pela
compra de vergalhão de cobre, mas a realidade fática não
demonstra isso. Portanto, o fluxo financeiro expresso na
contabilidade não representa a realidade fática comprovada por
diligências fiscais, dados e informações coletadas nos sistemas da
RFB, dados compartilhados com o Fisco Estadual de São Paulo,
entre outros”;
g.4) “as notas fiscais emitidas pelas empresas de fachada são meras
folhas de papel, incapazes de darem certeza sobre qualquer fato e
quando utilizadas na escrituração da contabilidade tem o condão de
viciá-las. Em outras palavras, as notas fiscais emitidas pelas
empresas de fachada são incapazes de mensurar com grau
aceitável de confiabilidade e certeza o fato econômico estampado
nelas. Por fim, os ditos ‘pagamentos' realizados pela IBÉRICA às
‘Noteiras’ não representam materialmente a realidade das
operações comerciais e bancárias realizadas pela empresa”;
g.5) “além disso, as notas fiscais emitidas pela IDL PARTICIPAÇÕES
E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, são inidôneas, pois, não houve
prestação de serviços e os pagamentos realizados serviram para
desviar recursos aos sócios, este esquema fraudulento foi
escriturado na contabilidade e as diligências fiscais na COPPER
GREEN indicaram que a IBÉRICA a utilizou para receber os valores
de vendas à margem da sua escrituração contábil e fiscal, tudo
isso acaba por determinar a imprestabilidade de sua contabilidade”;
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
29
g.6) “por todo o exposto, constatado que as informações contábil-
financeiros não representam com fidedignidade a realidade dos
fatos e das operações comerciais da IBÉRICA, a mesma não pode ser
utilizada para as verificações necessárias à presente auditoria-fiscal,
sendo considerada imprestável”.
h) Arbitramento:
h.1) “conforme verificado pela fiscalização, ocorreu fraude na
escrituração,
tornando-a
imprestável
para
identificar
a
movimentação financeira e o lucro real da empresa, devendo-se,
portanto, realizar o arbitramento do lucro”;
h.2) “a impossibilidade de comprovação direta da base cálculo
originária é condição necessária e suficiente para a aplicação do
arbitramento. Arbitrar a base de cálculo do tributo, nestes casos, é
dever-poder da Administração Tributária, previsto no artigo 148 do
CTN”;
h.3) “a existência das fraudes apontadas no decorrer deste trabalho
torna a contabilidade e a escrituração de seus livros imprestáveis,
fato que impossibilita o Fisco de verificar com exatidão o lucro real
oferecido à tributação. Quer pela inveracidade da escrituração
apresentada, quer pela impossibilidade de sua reconstituição pela
inexistência de documentação idônea, fato é que o lucro deverá ser
arbitrado”;
h.4) “no caso apresentado, foi verificado que a empresa IBÉRICA
maquiou sua contabilidade a fim de retratar as operações
fraudulentas realizadas com empresas inexistentes de fato ou
simulou operações comerciais em conluio com terceiras empresas”;
h.5) “a escrituração de notas fiscais inidôneas impede ainda a
determinação do lucro real, utilizado como base de cálculo do
tributo sonegado. Isso ocorre pela incapacidade da fiscalização em
determinar se as transferências indicadas na contabilidade para
pagamento das notas fiscais inidôneas serviram para remunerar
sócios, ou pagar fornecedores de fato, ou outros dispêndios
quaisquer, que alterariam sobremaneira o cálculo do lucro real”;
h.6) “a desconsideração de valores de compras realizadas das
‘Noteiras’ representa um aumento de R$ 29.854.349,50 no valor do
lucro real em 2016. Não só isso, a IBÉRICA também emitiu NFes
para empresa inexistente de fato, e que também devem ser
excluídas da base de cálculo dos tributos. Em 2016 emitiu R$
105.846,00 em notas fiscais inidôneas (anexo B - 40). A simples
contabilização das notas fiscais inidôneas nos valores apresentados
torna imprestável a contabilidade da empresa”;
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
30
h.7) “sabendo-se que a receita bruta em 2016 foi de R$
51.800.347,50 e a IBÉRICA apurou lucro no valor de R$ 883.039,29
no período (informações da ECF AC 2016) (anexo A - 37). Caso
fosse efetuada a glosa de valores das notas frias de compras, e a
dedução na receita bruta das vendas simuladas, o lucro real
passaria a ser de R$ 22,72 milhões, e aproximadamente 43,96% da
receita bruta (livre das notas frias)”;
h.8) “isto representaria um incremento brutal da base de cálculo do
IRPJ, e a possibilidade de que a tributação deixasse de alcançar
apenas o lucro real, e passasse a alcançar parte da receita bruta da
empresa. Impossível precisar, dada a imprestabilidade da
contabilidade. Desse modo, a glosa dos custos inidôneos implicaria
em distorção da base de cálculo, que pode deixar de ser apenas o
lucro, e passaria a incluir parte das receitas do contribuinte. Para
eliminar essa distorção, é correto a utilização do arbitramento
para encontrar a base de cálculo do tributo”.
i) Receita Bruta da Empresa:
i.1) “antes da apuração dos tributos devidos, é necessário
determinar a Receita Bruta da empresa, sendo fundamental a
distinção entre as operações verídicas (que de fato existiram)
daquelas fictícias, devendo estas últimas serem excluídas. Para
determinar a Receita Bruta da empresa, tomaremos como base as
notas fiscais emitidas pela IBÉRICA, e expurgaremos as notas
fiscais que relatam operações fictícias identificadas no presente
Termo de Verificação Fiscal. Logo, serão desconsideradas todas as
vendas que a IBÉRICA realizou para a SUPER ZINCO. Por fim, será
adicionado as receitas da atividade não contabilizadas que foram
identificadas, provenientes de vendas sem a emissão da respectiva
nota fiscal (explicado no Capítulo 9 deste relatório)”;
i.2) “o rol de todas as notas fiscais emitidas pela IBÉRICA encontra-
se no relatório "IBÉRICA -Relação de NFs emitidas em 2016" (anexo
B - 41). O rol de notas fiscais desconsideradas por serem operações
fictícias encontram-se no relatório "IBÉRICA - Notas Fiscais -
Operações Fictícias" (anexo B - 40). Todos os relatórios foram
elaborados com informações obtidas do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED)”.
j) Apuração dos Tributos Devidos:
j.1) “o arbitramento do lucro, com relação ao IRPJ, traz como
reflexos a insuficiência de recolhimento/declaração da CSLL, do
PIS, e da COFINS, cujas bases de cálculo derivam da mesma
Receita Bruta utilizada para apurar o IRPJ. Assim, para apuração
dos quatro tributos devidos, serão utilizadas as Receitas Brutas
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
31
expostas na Tabela 22. A coluna ‘Notas fiscais - operações verídicas’
para o arbitramento do lucro referente à parcela da receita bruta
apurada com base na emissão de NF-e considerada verídica, e a
coluna ‘Receitas das atividades não contabilizadas' a parcela da
receita bruta apurada referente às operações não contabilizadas
(omissão), que já estão com as parcelas não integrantes definidas
no parágrafo único do art. 224 do RIR/99 (IPI e ICMS-ST) destacados
nas NF-es deduzidas”;
j.2) “em relação ao IRPJ, o contribuinte está sujeito ao percentual
de 8% sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo,
conforme prescrito nos artigos 518, 519 e 530 do RIR/99. Este
percentual deverá, ainda, ser acrescido de 20%, determinado pelo
artigo 532 do mesmo decreto”;
j.3) “em consequência do arbitramento do lucro, por apresentar
escrituração com evidentes indícios de fraudes que a tornaram
imprestável, será utilizado o percentual de 12% sobre a receita
bruta para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, bem como
adoção do regime cumulativo para apuração do PIS e COFINS
(alíquotas de 0,65% e 3,00%, respectivamente, sobre a receita
bruta)”.
k) Pagamento Sem Causa – IRRF:
k.1) “a empresa IBÉRICA efetuou diversos pagamentos em favor de
empresas de fachada ou de empresas que atuaram como fossem
de fachada, relacionados às supostas operações de compra de
mercadorias. No entanto, as operações comerciais foram
descaracterizadas, tendo em vista a inidoneidade dos documentos
fiscais, a impossibilidade de circulação de mercadorias oriundas
destas pessoas jurídicas, a falta de comprovação das operações de
compra, tendo em vista a falta de demonstração da origem das
mercadorias recebidas, e o repasse dos valores pagos a terceiros. Os
motivos expostos evidenciam a falta de comprovação das
operações realizadas e obscurecem a finalidade dos pagamentos
efetuados, caracterizando pagamentos sem causa”;
k.2) “os pagamentos efetuados pela empresa IBÉRICA a favor destas
empresas, foram lançados a débito na ‘Conta 2101010100100327 -
Fornecedores Diversos’, em contrapartida a crédito na conta de
bancos: ‘Conta 1101010201200021 - Banco Santander’. Os valores
pagos foram confirmados no extrato bancário fornecido pela
Instituição Financeira. A relação dos pagamentos sem causa às
empresas de fachada ou às empresas como de fachada fossem,
totalizaram o montante de R$ 29.394.634,29 (Anexo B - 42)”; k.3)
“em relação aos pagamentos à IDL, na conta 2.01.01.01.01.01 -
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
32
‘Fornecedores Diversos’ do Livro Razão da IBÉRICA, verificou-se
que em 2016 foram pagos R$ 2.355.322,77 (anexo B - 36, planilha
‘lançamentos contábeis’). E nos extratos bancários foi possível
confirmar operações de débito conforme os lançamentos contábeis
que somaram R$ 2.315.322,77 (anexo B - 36, planilha ‘confirmação
de pagamentos’), que acrescido de R$ 40.000,00 que foi pago pelo
Fundo Fixo em 30/01/2016, totalizou R$ 2.355.322,77”;
k.4) “portanto, os pagamentos efetuados pela empresa IBÉRICA, a
pretexto de supostas aquisições de mercadorias e pagamentos em
contraprestação dos serviços administrativos supostamente
efetuados pela IDL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA (CNPJ n° 19.278.313/0001-34), caracterizam pagamentos
sem causa, sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com
reajustamento da base de cálculo, apurados em auto de infração
específico, de acordo com a infração ‘Imposto de Renda na Fonte
Sobre Pagamentos Sem Causa ou de Operação Não Comprovada’,
com fundamento no artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 e artigo 674 do
RIR/99”.
l) Lançamento:
l.1) “diante do exposto, as irregularidades apuradas serão objeto de
lançamento de ofício, mediante lavratura de cinco Autos de Infração
(AI's): IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF (35%). Os AI's referentes ao PIS
e à COFINS, conforme já mencionado, serão lavrados no regime
cumulativo, em função do arbitramento do lucro”;
l.2) “as infrações apuradas serão lançadas de forma individualizada
em cada Auto de Infração, de forma que seja possível visualizar o
cálculo dos tributos devidos em relação (1) à parcela da receita
bruta apurada com base na emissão de NF-e considerada verídica, e
(2) à parcela da receita bruta apurada referente às operações não
contabilizadas (omissão), provenientes de vendas sem a emissão da
respectiva nota fiscal. Destaca-se que, dos tributos apurados, serão
deduzidas as parcelas já declaradas em DCTF pelo contribuinte,
todas demonstradas nos anexos dos respectivos Autos de Infração”;
l.3) “ainda, todos os AI's serão acrescidos da multa de ofício de
150% prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, e de juros de
mora ao percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial
de
Liquidação
e
Custódia
(SELIC)
acumulada
mensalmente, conforme determinado pelo art. 61, § 3°, da Lei n°
9.430/1996”.
m) Infração à Lei:
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
33
m.1) “verifica-se de forma inequívoca que a empresa se utilizou de
notas fiscais inidôneas, efetuou vendas sem a devida escrituração
contábil e fiscal e efetuou pagamentos sem a respectiva
comprovação de despesas conforme demonstrado no processo
10855.726765/2020-28 e neste Relatório Fiscal para reduzir os
tributos devidos. Esses procedimentos adotados pela empresa
procuravam dar uma aparência de regularidade nas operações
comerciais e tinham finalidade de dificultar a identificação pelo
Fisco do montante real dos tributos devidos”;
m.2) “além disso, mantiveram o modus operandi em todos os meses
do período fiscalizado, de forma sistemática, não configurando
exceção que poderiam ser reputados como erro ocasional. Trata-se
de evidente ação dolosa que procurou modificar os parâmetros de
cálculo da obrigação tributária principal, seja por redução da base
de cálculo dos tributos ou pela inserção de créditos inexistentes,
visando reduzir o montante dos tributos devidos. Os fatos acima
narrados constituem-se em conduta fraudulenta nos termos do
art. 72 da Lei 4.502/64”.
n) Qualificação da Multa: “tendo em vista a conduta fraudulenta
por parte do contribuinte, descrita no processo 10855.726765/2020-
28 e neste Relatório, conforme previsto no inciso I, § 1° do Art. 44 da
Lei n° 9.430/1996, ficou o contribuinte sujeito a duplicação da multa
prevista no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430/1996, com o
percentual de multa passando de 75% para 150%”.
Em razão dos apontados fatos, também foram lavrados os Autos de
Infração relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(fls. 2.001 a 2.016), este com base na “FALTA DE RECOLHIMENTO
DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS” e
“FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DA
CSLL”,
à
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS
(fls. 2.017 a 2.026) e à Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS (fls. 2.027 a 2.035); com relação à COFINS e ao PIS, os
lançamentos foram realizados pelo regime de “INCIDÊNCIA
CUMULATIVA PADRÃO”, sendo ali apontadas a “INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO” e “OMISSÃO DE RECEITA”, para ambas as
contribuições.
Os
enquadramentos
legais
encontram-se
discriminados nos respectivos Autos de Infração. No que tange ao
Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 2.036 a
2.070), foi apurada a seguinte infração: “IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA”.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
34
Por fim, foram lavrados pela Autoridade Fiscal “Termos de
Responsabilidade Tributária” em nome de Leonardo Bayerlein
Dominguez (CPF no 356.980.368-61; fls. 2.203 a 2.205), João
Batista Domingues Gomes (CPF no 076.130.988-85; fls. 2.194 a
2.196), José Dominguez Gomez (CPF no 531.519.848-00; fls. 2.197 a
2.199) e Diego Bayerlein Dominguez (CPF no 352.508.658-01; fls.
2.200 a 2.202), com base no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional – CTN, e com fundamento nos seguintes fatos:
o) Responsabilidade Tributária:
o.1) “Representantes Legais da empresa IBÉRICA CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA, à época das infrações aqui relatadas, JOÃO
BATISTA DOMINGUES GOMES (CPF no 076.130.988-85), JOSÉ
DOMINGUEZ GOMEZ (CPF no 531.519.848-00), LEONARDO
BAYERLEIN DOMINGUEZ (CPF no 356.980.368-61) e DIEGO
BAYERLEIN DOMINGUEZ (CPF no 352.508.658-01), exerciam a
administração e a gerência da sociedade, autorizaram os
pagamentos às empresas de fachada ou às que atuaram como
fossem de fachada, consentiram a escrituração de notas fiscais
inidôneas, permitiram a venda de produtos sem a devida
escrituração contábil e fiscal, e autorizaram o pagamento por
serviços não prestados à empresa pertencente aos próprios sócios,
participando dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens
ilícitas em prejuízo ao Erário, sendo responsáveis pelos créditos
decorrentes das obrigações tributárias apuradas”;
o.2) “a tentativa de ludibriar o fisco na apropriação de créditos
indevidos, de custos e tributos e dos pagamentos que serviram
para simular a boa-fé nas operações realizadas, caracterizam atos
praticados com infração de lei, com fundamento no artigo 135, III
do Código Tributário Nacional. Portanto, os administradores acima
identificados, estão sendo responsabilizados solidariamente com a
empresa IBÉRICA pelos créditos tributários apurados neste
procedimento fiscal”.
2. Das Impugnações
2.1. Ibérica Condutores Elétricos Ltda
Ciente em 01/03/2021 (fl. 2.207), em 04/03/2021, por intermédio
de instrumento de defesa (fls. 2.214 a 2.289), a Impugnante, através
de seu representante legal, alegou, em síntese, que:
a) Preliminar. Nulidade do Auto de Infração por Contrariar o
Artigo 11 do Decreto no 70.235/1972: “o Sr. Delegado da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, que deveria ter assinado o auto de
infração não o fez; tampouco autorizou seus subordinados (o chefe
Fl. 5440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
35
de equipe de fiscalização e o chefe de fiscalização) e muito menos
autorizou o Sr. Fiscal, deixando, assim, de observar todos os
pressupostos legais contidos no artigo 11 do Decreto 70235, pelo
que, é nulo o lançamento”.
b) Efetividade da Realização das Transações Comerciais por
Contribuinte de Boa-Fé:
b.1) “antes de iniciar as transações comerciais com as empresas
vendedoras, as mesmas preencheram ficha de fornecedor, acessou
o CADESP Cadastro ICMS e Cadastro Eletrônico de Empresas pelo
simples fato da empresa emitir na saída das mercadorias NFe's,
significa que estava ‘Habilitada’ e 'Ativa’ perante ao Sintegra e CNPJ
no momento das operações comerciais”;
b.2) “logo, evidente que durante as transações comerciais, no ano
calendário de 2016, foram realizadas consultas públicas ao
Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo – Sintegra/ICMS
via internet, bem como ao ‘CNPJ’ da Receita Federal do Brasil no site
da Receita Federal, onde constatou que as mesmas estavam com
Situação Cadastral Vigente ‘Habilitada’ e 'Ativa’, respectivamente.
Se não fosse o caso, não seria possível a emissão de Nota Fiscal
Eletrônica”;
b.3) “e, ainda, conforme narrado no Termo de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária Solidária, o Fisco Federal apurou a
suposta inidoneidade das empresas vendedoras, contudo, as
apurações ocorreram após a ocorrência das transações comerciais”;
b.4) “ora, se de um lado ao contribuinte não pode delegar a tarefa
que é privativa do Fisco de fiscalizar a empresa com a qual negocia,
para saber da sua regularidade fiscal, mas dele se pode e se exige
um mínimo de cautela quando da operação mercantil, observada
esta, que foi o caso diante das informações e documentos
comprobatórios apresentados ao Fisco, à certa, não se lhe pode
atribuir o dom da vidência quanto à atitude ou comportamento
futuro de seu cliente ou fornecedor”;
b.5) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu produtos da
fornecedora Procobre que adentraram em seu estabelecimento
acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi autorizada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; que os produtos
estavam acompanhada do Certificado de Análise e da pesagem do
produto; que foi conferido os dados do transportador com o
indicado nos documentos fiscais; que posteriormente efetuou
pagamento das mercadorias. Diante disto, resta claro que a Ibérica
negociou com a empresa Procobre, esta estava funcionando
Fl. 5441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
36
normalmente, sem qualquer fator que a desabonasse, e as notas
fiscais possuíam lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
b.6) “os produtos adquiridos entraram no estabelecimento da
Defendente Ibérica acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
acompanhada do Certificado de Análise do produto; da pesagem do
produto; do Conhecimento de Transporte da empresa apontada na
referida nota fiscal; que posteriormente efetuou pagamento das
mercadorias. Portanto, resta claro que a Ibérica negociou com a
empresa Conny, esta estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
b.7) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu produtos da
fornecedora Colosso, que os produtos adentraram em seu
estabelecimento acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
acompanhada do Certificado de Análise do produto; da pesagem do
produto; conferiu os dados do transportador com o indicada nas
notas fiscais conforme cópia da carteira de motorista e imagem da
placa do veículo; e posteriormente efetuou pagamento das
mercadorias. Diante disto, resta claro que a Ibérica negociou com a
empresa Colosso, esta estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
b.8) “no presente caso, não pode prevalecer a alegação do Fisco
Federal pois ao Ato Declaratório n° 7, de 14/10/2020, declarou
inidôneas somente as 'notas fiscais emitidas durante o ano
calendário de 2015', e o período objeto da fiscalização é 2016”;
b.9) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu mercadorias da
Atomex no ano calendário de 2016 que entraram em seu
estabelecimento acompanhado de Notas Fiscais, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; que
os produtos eram certificados e possuíam tira de pesagem; conferiu
os dados do transportador com o indicada nas notas fiscais
conforme cópia da carteira de motorista e imagem da placa do
veículo; que pagou pelas mercadorias adquiridas; que cumpriu com
as obrigações acessórias nos termos da lei. Assim, demonstrado que
a Ibérica negociou com a empresa Atomex, que a época das
transações comerciais estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
Fl. 5442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
37
b.10) “as transações comerciais ocorreram no ano de 2016; que as
mercadorias adquiridas entraram em seu estabelecimento conforme controle de entrada; que mercadoria estava
acompanhada de Nota Fiscal cuja autorização foi concedida pela
Secretaria da Fazenda; que as mercadorias foram certificadas pela
CBL – Laminação Brasileira de Cobre; conferiu os dados do
transportador com o indicada nas notas fiscais conforme cópia da
carteira de motorista e imagem da placa do veículo; que pagou a
Condel pela aquisição das mesmas; que cumpriu todas as
obrigações acessória nos termos da legislação vigente. Portanto,
indevido a alegação do Fisco, vez que, efetivada as transações
comerciais com a Condel que estava funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-
fé”;
b.11) “tendo em vista que as apurações ocorreram somente em
2017/2018 (Fisco Estadual) e no curso de 2020 (Fisco Federal), resta
demonstrado que a empresa Super Zinco Tratamento de Metais
Comércio e Indústria Ltda de fato existia na época das transações
comerciais”;
b.12) “conforme documentos que comprovam a entrada da
mercadorias em seu estabelecimento acompanhada da Nota Fiscal,
cuja emissão foi autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, acompanhada do Certificado de Análise do produto; da
pesagem do produto; que conferiu os dados do transportador com o
indicada nas notas fiscais conforme cópia da carteira de motorista e
imagem da placa do veículo; do comprovante de pagamento das
mercadorias; diante disto resta claro que quando a Ibérica negociou
com a empresa Super Zinco, esta estava funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-
fé”;
b.13) “desta forma, resta demonstrado que as empresas
vendedoras de fato existiam na época das transações comerciais.
Ora, diante disto resta claro que quando a Ibérica negociou com as
empresas vendedoras, esta estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-fé”;
b.14) “desta forma, não poderia a Ibérica na época dos fatos sequer
desconfiar de indícios de regularidade da fornecedora, visto que em
2016 não possuía qualquer informação de irregularidade ou de
quaisquer procedimentos investigatórios por parte do Fisco Federal
e Paulista em face das vendedoras”;
b.15)
“o
ato
administrativo
produzidos
por
autoridade
administrativa possui vigência a partir da sua publicação, ou seja,
Fl. 5443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
38
para o futuro. Dentre esses atos normativos administrativos estão
inseridos os que declaram a inidoneidade das pessoas jurídicas,
razão pela qual somente alcançarão os negócios jurídicos firmados
depois de produzidos”;
b.16) “no caso concreto, a autoridade fiscal aplicou retroativamente
o ato que declarou a inidoneidade das empresas, uma vez que eles
foram produzidos esse ano no curso da fiscalização, e as operações
fiscalizadas se referem ao ano calendário de 2016”;
b.17) “como em matéria tributária é a lei que deve reger as relações
jurídicas entre o Fisco e o Contribuinte, uma vez que no caso
concreto a autoridade fiscal deixou de aplicá-la, configura-se ilegal
o Auto de Infração lavrado contra a Defendente”;
b.18) “assim, atribuir efeitos ex tunc às declarações de
inidoneidade para atingir operações pretéritas, ofende os citados
artigos do CTN e a segurança jurídica, que são pilares do nosso
ordenamento jurídico”;
b.19) “deste modo, diante da boa-fé da empresa Ibérica e da não
materialização da hipótese de incidência, eis que as empresas
fornecedoras se encontravam em plena atividade na época das
operações comerciais, a escrituração contábil e fiscal é válida vez
que realizada nos moldes da legislação vigente, devendo o auto de
infração ser anulado, com o cancelamento de todas as
exigibilidades fiscais”.
c) Validação da Contabilidade e do Indevido Arbitramento do
Lucro:
c.1) “a empresa Defendente apresentou diversos documentos e
esclarecimentos no curso do procedimento fiscal e reitera na
presente, comprovando a regularidade das transações comerciais
de compra de mercadorias que adentraram o estabelecimento,
acompanhado de notas fiscais devidamente escriturado/registrado
nos moldes da legislação vigente, da regularidade do pagamento
pela aquisição das mercadorias. Assim, não concorda com o fato da
Fisco considerar imprestabilidade da contabilidade, e impugna
integralmente o arbitramento de lucro com base na receita bruta”;
c.2) “efetivamente, as transferências para IDL decorrem de
prestação de serviço, e em momento algum visou lesão ao fisco”;
c.3) “a empresa Defendente Ibérica e a empresa IDL Participações
têm os mesmos sócios. Assim, a suposta alegação do Sr. Auditor
Fiscal de que as transferências para IDL Participações serviram para
desviar recursos para os sócios, não prevalece pois, caso o intuito
fosso a evasão de recursos para os sócios, poderia ter efetuado a
Fl. 5444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
39
título de distribuição de lucros diretamente da empresa Ibérica.
Deste modo, tal alegação está amparada exclusivamente em
suposições e indícios que não podem amparar a desconsideração da
contabilização/ informação contábil”;
c.4) “e mais, desconhece a empresa Copper Green, Sandra Lemos,
Marcos Rissati ou qualquer outros dados indicados no ‘Item 9 -
Das Vendas Recebidas pela Copper Green’. Portanto, incorreto o
apurado pelo Fisco impugnando a sua integralidade”.
d) Inversão do Ônus da Prova e Cerceamento de Defesa:
d.1) “a exigência de recolhimento de tributos arbitrados em virtude
da inidoneidade apurada posteriormente à realização das
atividades comerciais, sem realizar o exame contábil através de
levantamento fiscal, análise de planilhas, com fortes e irrefutáveis
indícios de sinais de riqueza, implica em clara inversão do ônus da
prova, apenas possível em determinadas e restritas hipóteses
previamente estabelecidas em lei”;
d.2) “inaceitável a atitude da Ilustre Autoridade Fiscal ao transferir
para o Contribuinte o ônus de comprovar que seus atos são
corretos, eis que não aponta claramente os fundamentos de sua
conclusão pela ocorrência de ilicitude, bem como se embasou em
prova que produz efeitos ex nunc, o que torna evidente a falta de
compatibilidade entre os dispositivos legais apontados como
infringidos e a realidade com que os fatos ocorreram”;
d.3) “implica ainda em cerceamento de defesa, posto que a falta de
elementos comprobatórios das irregularidades apontadas impede o
Contribuinte de, inteirando-se dos pormenores que os envolvem,
discuti-los, confrontá-los, especialmente, porque, não é tarefa da
autuada provar que não cometeu este ou aquele ilícito, e sim, da
administração comprovar objetiva e claramente suas acusações
através de meios lícitos”;
d.4) “assim, percebe-se que o fisco cometeu um grande equívoco,
pois que seu trabalho foi embasado somente em suposições e
indícios”.
e) Impossibilidade de Inovação ou Instituição de Novo Fato Gerador
do ICMS:
e.1) “evidente é que o Fisco pretendeu inovar/instituir novo fato
gerador não previsto em lei para o IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF,
afinal lei nenhuma autoriza a aplicação retroativa da apuração de
inidoneidade de uma empresa, afinal esta não produz efeitos ex
tunc e foi publicada tanto pelo Fisco Estadual como pelo Federal
Fl. 5445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
40
anos após a realização das operações comerciais com as
fornecedoras”;
e.2) “é nítido que não houve a materialização da hipótese de
incidência tributária do Auto de Infração em comento, porque o
Fisco em momento algum saiu do campo abstrato para o mundo do
direito, não demonstrando evidências de que houve a subsunção do
fato à norma que gera a efetiva e real incidência do fato jurídico
tributário dos impostos em tela, uma vez que a declaração de
inidoneidade de uma empresa não retroage à data de sua
publicação”;
e.3) “tanto é verdade que a apuração do imposto, objeto de
cobrança, foi praticada com base unicamente em fato presuntivo e
indícios, não realizando o Fisco diligências no estabelecimento na
fornecedora, muito menos analisando documentos e livros fiscais ou
quaisquer outros elementos”.
f) Violação ao Conceito de Faturamento (e ao Princípio da
Capacidade Contributiva)
Conforme Previsto nos Artigos 145, §1°, 149 e 195 da Constituição
Federal de 1988 e no Artigo 110 do Código Tributário Nacional:
f.1) “verifica-se no lançamento de ofício, a cobrança das
contribuições ao PIS e à COFINS incluindo-se na respectiva base de
cálculo os valores relativos ao ICMS discriminados nas notas fiscais,
o que é flagrantemente inconstitucional e ilegal”;
f.2) “quer seja como faturamento (receita de venda de bens ou
prestação de serviços, conceito definido no direito privado, de
acordo com a legislação comercial), quer seja como receita
(totalidade
das
receitas
auferidas
pela
pessoa
jurídica,
independentemente de sua classificação contábil), a questão
principal se resume no fato de que os valores relativos ao ICMS não
podem servir de base de cálculo para incidência das contribuições
do PIS e da COFINS devidas mensalmente pela Impetrante”;
f.3) “o valor relativo ao ICMS não é receita e nem faturamento.
Trata-se de um custo de empresa, cujo imposto inclusive integra sua
própria base de cálculo, na forma da legislação vigente e dos
princípios e regras contábeis que deverão ser levados em
consideração na formação e apuração do cálculo do tributo devido”;
f.4) “nesse sentido, impreterível destacar o julgamento amplamente
divulgado, realizado em Sessão Plenária pelo Supremo Tribunal
Federal – STF do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706/PR, com
repercussão geral reconhecida. Neste caso, o Supremo Tribunal
Fl. 5446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
41
Federal firmou entendimento de que o ICMS não deve compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS”.
g) Princípio da Segurança Jurídica e da Legalidade: “a Autoridade
Fiscal não observou Princípio da Segurança Jurídica e da Legalidade,
tornando nulo o procedimento fiscal, devendo o mesmo e,
consequentemente, o Auto de Infração ser declarado nulo de plano,
eis que mera suposição da prática de um ilícito, sendo necessária a
comprovação de que o sujeito se enquadra no critério pessoal da
regra matriz de incidência tributária”.
h) Princípios da Administração: “no presente caso, Princípios da
Administração Pública serão violados, dentre eles o Princípio da
Legalidade, da Razoabilidade e, principalmente, o Princípio da
Segurança Jurídica, caso não seja anulada as autuações fiscais”.
i) Multas. Violação ao Principio do Não Confisco:
i.1) “ao contrário do que afirma o Fisco, a Defendente em nenhum
momento deixou de declarar renda auferida e nunca teve o intuito
de fraudar a lei, tendo jamais agido com dolo”;
i.2) “os valores nos percentuais de 75% duplicado por agravamento
aplicado dobre o valor dos impostos a título de multa em face da
empresa Ibérica pelo Fisco Federal atentam contra o princípio do
não confisco, princípio constitucional descrito no artigo 150, inciso
IV, da nossa Carta Magna”;
i.3) “resta evidente a nulidade do Auto de Infração e Termo de
Responsabilidade Tributária Solidária, em razão das multas aplicada
nos percentuais de 150% do valor do imposto configurarem ato
confiscatório, possuindo a Defendente, assim, o lídimo direito de
obter a sua anulação ou, caso assim V. Sa. não entenda, que reduza
a multa aplicada ao patamar de 20% do valor do imposto entendido
como supostamente devido”.
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
a) “diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria que seja
acolhida a preliminar aduzida, sob pena de cerceamento de
defesa, em decorrência do sigilo do processo n° 10855.726765/
2020-28, sendo realizada a habilitação do contribuinte nos autos
para que tenha acesso à integralidade dos documentos, bem como
a concessão de prazo para complementação da defesa, para que
sejam praticados os atos processuais necessários ao saneamento
do vício ensejador da nulidade”;
b) “caso assim não entenda, que conheça a presente Defesa e a
julgue totalmente procedente, declarando insubsistente o Auto de
Fl. 5447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
42
Infração e, por consequência, determinando o arquivamento do
feito administrativo, na melhor forma de Direito”;
c) “caso ainda assim não entenda, que V. Sa. reduza as multas
aplicadas ao patamar de 20% do valor dos impostos, em respeito
ao
princípio
constitucional
da
vedação
ao
confisco,
proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendimento
pacificado do STF nesses moldes”;
d) “protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial pela juntada de laudo pericial e novos documentos”.

Em 12/04/2021, apresentou defesa complementar (fls. 3.203 a
3.277), semelhante à peça de defesa anterior, alegando
adicionalmente que:
a) Efetividade da Realização das Transações Comerciais por
Contribuinte de Boa-Fé:
a.1) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu produtos da
fornecedora Procobre que adentraram em seu estabelecimento
acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi autorizada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; que os produtos
estavam acompanhada do Certificado de Análise e da pesagem do
produto; que foi conferido os dados do transportador com o
indicado nos documentos fiscais; que posteriormente efetuou
pagamento das mercadorias. Diante disto, resta claro que a Ibérica
negociou com a empresa Procobre, esta estava funcionando
normalmente, sem qualquer fator que a desabonasse, e as notas
fiscais possuíam lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
a.2) “os produtos adquiridos entraram no estabelecimento da
Defendente Ibérica acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
acompanhada do Certificado de Análise do produto; da pesagem do
produto; do Conhecimento de Transporte da empresa apontada na
referida nota fiscal; que posteriormente efetuou pagamento das
mercadorias. Portanto, resta claro que a Ibérica negociou com a
empresa Conny, esta estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
a.3) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu produtos da
fornecedora Colosso, que os produtos adentraram em seu
estabelecimento acompanhado da Nota Fiscal, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
acompanhada do Certificado de Análise do produto; da pesagem do
Fl. 5448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
43
produto; conferiu os dados do transportador com o indicada nas
notas fiscais conforme cópia da carteira de motorista e imagem da
placa do veículo; e posteriormente efetuou pagamento das
mercadorias. Diante disto, resta claro que a Ibérica negociou com a
empresa Colosso, esta estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
a.4) “no presente caso, não pode prevalecer a alegação do Fisco
Federal pois ao Ato Declaratório n° 7, de 14/10/2020, declarou
inidôneas somente as 'notas fiscais emitidas durante o ano
calendário de 2015', e o período objeto da fiscalização é 2016”;
a.5) “efetivamente, a Defendente Ibérica adquiriu mercadorias da
Atomex no ano calendário de 2016 que entraram em seu
estabelecimento acompanhado de Notas Fiscais, cuja emissão foi
autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; que
os produtos eram certificados e possuíam tira de pesagem; conferiu
os dados do transportador com o indicada nas notas fiscais
conforme cópia da carteira de motorista e imagem da placa do
veículo; que pagou pelas mercadorias adquiridas; que cumpriu com
as obrigações acessórias nos termos da lei. Assim, demonstrado que
a Ibérica negociou com a empresa Atomex, que a época das
transações comerciais estava funcionando normalmente, sem
qualquer fator que a desabonasse, e as notas fiscais possuíam
lastro, o que demonstra a sua boa-fé”;
a.6) “as transações comerciais ocorreram no ano de 2016; que as
mercadorias adquiridas entraram em seu estabelecimento conforme controle de entrada; que mercadoria estava
acompanhada de Nota Fiscal cuja autorização foi concedida pela
Secretaria da Fazenda; que as mercadorias foram certificadas pela
CBL – Laminação Brasileira de Cobre; conferiu os dados do
transportador com o indicada nas notas fiscais conforme cópia da
carteira de motorista e imagem da placa do veículo; que pagou a
Condel pela aquisição das mesmas; que cumpriu todas as
obrigações acessória nos termos da legislação vigente. Portanto,
indevido a alegação do Fisco, vez que, efetivada as transações
comerciais com a Condel que estava funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-
fé”;
a.7) “tendo em vista que as apurações ocorreram somente em
2017/2018 (Fisco Estadual) e no curso de 2020 (Fisco Federal), resta
demonstrado que a empresa Super Zinco Tratamento de Metais
Fl. 5449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
44
Comércio e Indústria Ltda de fato existia na época das transações
comerciais”;
a.8) “conforme documentos que comprovam a entrada da
mercadorias em seu estabelecimento acompanhada da Nota Fiscal,
cuja emissão foi autorizada pela Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, acompanhada do Certificado de Análise do produto; da
pesagem do produto; que conferiu os dados do transportador com o
indicada nas notas fiscais conforme cópia da carteira de motorista e
imagem da placa do veículo; do comprovante de pagamento das
mercadorias; diante disto resta claro que quando a Ibérica negociou
com a empresa Super Zinco, esta estava funcionando normalmente,
sem qualquer fator que a desabonasse, o que demonstra a sua boa-
fé”.
b) Validação da Contabilidade e do Indevido Arbitramento De
Lucro: “a empresa Defendente Ibérica e a empresa IDL Participações
têm os mesmos sócios. Assim, a suposta alegação do Sr. Auditor
Fiscal de que as transferências para IDL Participações serviram para
desviar recursos para os sócios, não prevalece pois, caso o intuito
fosso a evasão de recursos para os sócios, poderia ter efetuado a
título de distribuição de lucros diretamente da empresa Ibérica.
Deste modo, tal alegação está amparada exclusivamente em
suposições e indícios que não podem amparar a desconsideração da
contabilização/ informação contábil”.
Em 13/04/2021, apresentou uma petição (fls. 4.224 a 4.225),
solicitando a junta de documentação complementar.

2.2. Leonardo Bayerlein Dominguez
Ciente em 25/02/2021 (fl. 3.196), em 13/04/2021, por intermédio
de instrumento de defesa (fls. 3.986 a 4.062), o Responsável
Tributário acima citado apresentou argumentos semelhantes à
Autuada, acrescentando ainda que:
a) Ausência de Responsabilidade Tributária Solidária:
a.1) “a responsabilidade solidária está descrita no artigo 124, do
Código Tributário Nacional e através de sua leitura é evidente não
existir qualquer compatibilidade com a sujeição passiva solidária
atribuída ao Defendente, eis que os sócios administradores do
sujeito passivo não se enquadram em nenhum dos incisos existentes
na referida norma”;
a.2) “resta claro que só existe solidariedade nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
Fl. 5450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
45
principal pelo contribuinte - Ibérica Condutores Elétricos Ltda, o que
não vem ao caso, já que o sujeito passivo é empresa constituída
desde o ano de 1995 e possui sua situação cadastral 'Ativa' perante
ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ)”;
a.3) “a prática desses atos pelos sócios com dolo - excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos -, deve ser
provada, sendo que no presente caso essa prova é deficiente”;
a.4) “no presente caso, evidente que o Defendente não agiu com
má-fé, não existe a impossibilidade da pessoa jurídica arcar com
supostos débitos, os sócios não obtiveram qualquer proveito pessoal
da suposta infração cometida em detrimento do Fisco, e muito
menos provou-se que os mesmos agiram com dolo, ou seja, não
praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuto”;
a.5) “deste modo, diante do demonstrado impugna em sua íntegra
o Termo de Responsabilidade Tributária Solidária, devendo o
mesmo ser declarado nulo de pleno direito, tendo em vista a
incompatibilidade da regra prevista no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, eis que não comprovado o dolo dos
sócios, e a realidade dos fatos”. Ao final, faz os seus pedidos nos
seguintes termos:
a) “diante de todo o exposto, requer a Vossa Senhoria que seja
acolhida a preliminar aduzida, caso assim não entenda, que
conheça a presente Defesa e a julgue totalmente procedente,
declarando insubsistente a Responsabilidade Tributária Solidária
e, por consequência, determinando o arquivamento do feito
administrativo, na melhor forma de Direito”;
b) “caso ainda assim não entenda, que Vossa Senhoria reduza as
multas aplicadas ao patamar de 20% do valor dos impostos, em
respeito ao princípio constitucional da vedação ao confisco,
proporcionalidade e razoabilidade, bem como entendimento
pacificado do STF nesses moldes”;
c) “protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial pela juntada de laudo pericial e novos documentos”.
Em 15/04/2021 e em 30/04/2021, apresentou aditamentos de
defesa (fls. 4.561 a 4.611, 4.746 a 4.771), semelhantes à peça de
defesa anterior, sendo que o segundo aditamento é idêntico ao
primeiro.
Ao final, além dos pedidos anteriormente formulados, solicita a
“conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 18,
do Decreto no 70.235/72, para sanar as irregularidades cometidas
Fl. 5451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
46
pelo Fisco. Se ainda assim, este não for vosso entendimento,
protesta pela juntada do laudo pericial”.

2.3. João Batista Domingues Gomes
Ciente em 25/02/2021 (fl. 4.816), em 15/04/2021, por intermédio
de instrumento de defesa (fls. 4.528 a 4.553), o Responsável
Tributário acima citado apresentou argumentos semelhantes à
Autuada e ao Responsável Tributário Leonardo Bayerlein
Dominguez, formulando os mesmos pedidos.
Em 15/04/2021 e em 30/04/2021, apresentou aditamentos de
defesa (fls. 4.619 a 4.644, 4.684 a 4.709), semelhantes à peça de
defesa anterior, sendo que o segundo aditamento é idêntico ao
primeiro. Ao final, além dos pedidos já formulados, solicita a
“conversão do julgamento em diligência”.

2.4. José Dominguez Gomez
Ciente em 25/02/2021 (fl. 3.194), em 13/04/2021, por intermédio
de instrumento de defesa (fls. 4.148 a 4.220), o Responsável
Tributário acima citado apresentou argumentos semelhantes à
Autuada e ao Responsável Tributário Leonardo Bayerlein
Dominguez, formulando os mesmos pedidos.
Em 15/04/2021 e em 30/04/2021, apresentou aditamentos de
defesa (fls. 4.492 a 4.520, 4.777 a 4.803), semelhantes à peça de
defesa anterior, sendo que o segundo aditamento é idêntico ao
primeiro. Ao final, além dos pedidos já formulados, solicita a
“conversão do julgamento em diligência”.

2.5. Diego Bayerlein Dominguez
Ciente em 25/02/2021 (fl. 4.815), em 13/04/2021, por intermédio
de instrumento de defesa (fls. 4.065 a 4.145), o Responsável
Tributário acima citado apresentou argumentos semelhantes à
Autuada e ao Responsável Tributário Leonardo Bayerlein
Dominguez, formulando os mesmos pedidos.
Em 15/04/2021 e em 30/04/2021, apresentou aditamentos de
defesa (fls. 4.652 a 4.677, 4.715 a 4.740), semelhantes à peça de
defesa anterior, sendo que o segundo aditamento é idêntico ao
primeiro. Ao final, além dos pedidos já formulados, solicita a
“conversão do julgamento em diligência”.
É o relatório.
Fl. 5452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
47

A empresa autuada foi cientificada do acórdão de impugnação em 18/10/2021, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem em Caixa Postal (fl. 5.096); os responsáveis João Batista
Dominguez Gomes, José Dominguez Gomes, Leonardo Bayerlein Dominguez e Diego Bayerlein Dominguez,
foram cientificados, respectivamente, em 22/11/21, 19/11/21, 23/11/21 e 22/11/21, conforme Avisos de
Recebimento juntados nas fl. 5.101, 5.099, 5.098 e 5.100.
Inconformados, interpuseram recurso voluntário, reiterando tudo quanto apresentados em
suas Impugnações. Para além, arguiram a nulidade do acórdão, em virtude de não ter se manifestado sobre
a impugnação feita à aplicação da qualificadora da multa de ofício, prevista no § 1o do art. 44 da Lei n.
9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).
Os recursos voluntários são tempestivos, eis que interpostos no prazo previsto no
art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencherem os demais requisitos objetivos e
subjetivos à sua admissibilidade, deles conheço.

Preliminarmente, as recorrentes arguiram a nulidade do acórdão recorrido, que
teria deixado de se manifestar sobre a impugnação feita à aplicação da qualificadora da multa de
ofício, prevista no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
De fato, em sua impugnação, a empresa autuada alterca a recorrente que “[...] Ora,
ao contrário do que afirma o Fisco, a Ibérica em nenhum momento deixou de declarar renda
auferida e nunca teve o intuito de fraudar a lei, tendo jamais agido com dolo.” (fl. 58 da
impugnação, juntada nas fls. 4.148-4.220 dos autos).
Tal alegação é reproduzidas, ipsis litteris, nas impugnações apresentadas pelos
responsáveis autuados, ora recorrentes (Impugnações nas fls. 3.986-4.062; 4.065-4.145; 4.148-
4.220).
A despeito da impugnação específica da empresa autuada e dos responsáveis à
aplicação da qualificadora à multa de ofício, altercando a ausência de dolo ou de qualquer ato de
fraude à lei, o acórdão ora recorrido, ao decidir a respeito da multa aplicada na autuação,
restringiu a análise ao também arguido aspecto confiscatório da multa, senão vejamos:

Fl. 5453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
48
7. Multa Com Caráter Confiscatório

Em que pese os argumentos dos Impugnantes, correta a autuação
realizada pela Autoridade Fiscal, haja vista expressa previsão legal
constante do artigo 44, caput e §1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, reproduzido abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

Cabe também destacar que não cabe à esfera administrativa a
análise da legalidade ou inconstitucionalidade das leis e das normas
jurídicas vigentes – assim como a alegada inobservância pelos diplomas
legais do princípio da vedação ao confisco, dentre outros –, haja vista a
Administração Pública estar vinculada ao princípio da estrita legalidade. É o
que se depreende do disposto no artigo 26–A, do Decreto n° 70.235/1972, e
a Súmula CARF no 02, ambos citados no Item 2.
Portanto, não cabe a esta Turma de Julgamento, enquanto órgão
colegiado de julgamento administrativo, afastar a aplicação da referida
legislação sob o fundamento de existência de inconstitucionalidade.
De resto, repisamos o contencioso administrativo não é o foro
próprio para examinar questões de tal natureza, dado que não compete às
autoridades administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de
vista constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de
ato normativo, situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo
afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, e
Parecer da PGFN/CRE no 948, de 2 de junho de 1998).
No macro processo administrativo tributário nas situações que
caso, por ventura, existam, mesmo que reiteradas, decisões judiciais sobre
determinada matéria, não há autorização para adoção do entendimento
nelas expresso, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 19 e 19-A, da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002 (com redação dada pela Lei 13.874 de 2019),
o que não foi demonstrado pelo Requerente.
Fl. 5454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
49
Ademais, as Autoridades Fiscais encontram-se totalmente
vinculadas aos ditames legais, seja baseado no art. 116, inciso III, da Lei n.o
8.112/1990, seja com fundamento no parágrafo único do art. 142, do CTN.
Dessa forma, resta ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e
obrigar seu cumprimento.

Ademais, certo é que o enfretamento da matéria neste Colegiado, de forma
original, implicará vedada supressão de instância de julgamento, vício de cerceamento à defesa da
contribuinte e capaz de inquinar de nulidade esse julgamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão n. 1202-001.362 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA, da Relatoria do Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, nos autos do Recurso
Voluntário no processo n. 16682.720960/2022-11, julgado em 13 de agosto de 2024:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância,
o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte
para que a 1a instância análise a procedência ou não das alegações
veiculadas sob a rubrica “temas relativos aos tributos cobrados” na
impugnação levada a julgamento.

Inarredável, pois, o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, com
fundamento no art. 59, II, c/c art. 61 do Decreto n. 70.235/72.
Pelo exposto, voto pelo acolhimento da preliminar do acórdão recorrido, por ser
citra petita, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que seja proferido
acórdão complementar, desta feita examinando a impugnação dos recorrentes, relativa à
aplicação da qualificadora da multa de ofício, prevista no § 1o do art. 44 da Lei 9.430/96.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 5455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.665 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.726765/2020-28
50
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 5456
DF CARF MF
Original